Tribunal: TJPA
Processo: 0811304-35.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811304-35.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO DO SERVIDOR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE O ACUSADO MANIFESTAR-SE ORALMENTE APÓS O VOTO DO RELATOR. PRECENTE DO STF. INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO
ÀS REGRAS REFERENTES À DISTRIBUIÇÃO DO PAD À RELATORIA NO CONSELHO
SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRENCIA. ADEQUADO ENQUADRAMENTO DOS FATOS APURADOS AOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO LEGAL DA DESÍDIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO À APURAÇÃO DE EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS COMETIDAS PELO SERVIDOR. SEGURANÇA DENEGADA
NOS TERMOS DO VOTO VISTA APRESENTADO PELO DESEMBARGADOR
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, COM O QUAL O DESEMBARGADOR RELATOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO ADERIU APÓS TER INICIALMENTE VOTADO PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA, VENCIDO O DESEMBARGADOR

MAIRTON MARQUES CARNEIRO QUE VOTOU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO IMPETRANTE.

1.

Todavia, tem-se, na espécie, que o exame da alegação de ausência de demonstração, pelo Impetrante, da violação ao direito líquido e certo se confunde com o próprio mérito da demanda. Tal é razão pela qual será apreciado mais a frente, isto é, após o enfretamento desta preliminar, já na análise meritória do feito.

2.

Por outro lado,
não estou de acordo com a assertiva
de que este processo demandaria dilação probatória, isso porque,
o Impetrante procedeu a juntada dos documentos
, relacionados ao Processo Administrativo Disciplina (PAD) cuja conclusão resultou na sua demissão,
suficientemente necessários ao exame da pertinência ou não dos seus argumentos
, como adiante se poderá constatar.

3. Nessa senda, verifico
, inicialmente, que o Impetrante reputa a ilegalidade do julgamento administrativo do qual resultou sua condenação, isso porque sua defesa teria sido impedida de se manifestar a respeito do voto da relatora mesmo havendo disposição expressa que lhe garantisse tal direito, qual seja, o art. 15, §2º da Resolução 187 CSPGE de 29.01.19, que rege o rito do julgamento.

4.

Esse dispositivo, todavia, contraria o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1105 que julgou inconstitucional o
art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, que possuía garantia semelhante a estabelecida na Resolução
187 CSPGE.

3.

Por outro lado
, o Impetrante alega que houve violação às regras procedimentais

referentes à distribuição do PAD à relatoria no Conselho Superior da Procuradoria
.

4.

A leitura realizada pelo Impetrante não me parece, contudo, apropriada. Em verdade, se a titular do Conselho estava apta para retomar suas atividades (e o fez), ainda que dentro do prazo de atuação do substituto, não há nenhuma ilegalidade em ela ter participado do julgamento se o suplente ainda não havia externado o seu voto, pois o dispositivo acima mencionado não impede que isso ocorra. É evidente que a figura do suplente existe para suprir eventuais ausências do titular.

5.

Em mais um questionamento à regularidade do processo administrativo disciplinar
,
o Impetrante alega a existência de
bis in idem
,
no sentido de ter sido punido mais de uma vez a partir da análise dos mesmos fatos
, isso porque o PAD teria se originado de um conjunto de reclamações de idêntico teor, reunidas em uma Sindicância iniciada em julho de 2018 e finalizada em dezembro do mesmo com aplicação de sanção de suspensão por 30 dias, e apenas o último dos memorandos, recebido pelo corregedor em agosto daquele ano, teria sido tratado de forma separada dos demais, resultando no processo de que ora se discute.

7. Quanto a suposta ocorrência do
BIS IN IDEM
, da análise dos autos, constata-se que os procedimentos apuratórios, a saber, a Sindicância n. 01/2018 e o Processo Administrativo Disciplinar n. 01/2019, tratam de fatos diversos, ensejando, portanto, condutas diversas, realizadas em cada um dos procedimentos apurados, não ensejando, portanto, a ocorrência do
bis in idem
;

8.

No tocante a caracterização da desídia, os 04 (quatro) votos da Comissão do PAD que entenderam pela aplicação da demissão estavam fundamentados no relatório que concluiu pela prática de procedimento desidioso, com fulcro nos artigos 190, XIX, da Lei Estadual n. 5.810/94, e que elencou os elementos necessários para a caracterização da desídia;

9. Análise das provas constantes do Mandado de Segurança, que demonstram que a pena de demissão é proporcional a falta cometida. Precedentes do C. STJ;

10. Segurança denegada. Manutenção do ato do Governador do Estado do Pará que, com base nos artigos 177, IV, VI e IX, da Lei Complementar Estadual n. 041/2002, aplicou a penalidade de demissão, com fulcro no art. 190, XIX, da Lei Estadual n. 5.810/1994, cassando a liminar deferida no recesso forense;

11. Ante o teor das conversas acostadas aos autos pelo próprio impetrante (ID NUM. 3236583 – PÁG. 5) devidamente transcrita no teor do Voto-Vista, que apontam para a perda de prazo que resultou um prejuízo de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) ao Estado do Pará, determino o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério Público, para tomar as medidas cabíveis.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, por maioria, em denegar a segurança pleiteada, cassar a liminar que suspendeu o decreto de demissão do autor do
mandamus
e
determinar o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério Público do Estado, para tomar as medidas cabíveis
, nos termos do Voto-Vista apresentado pelo Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro, com o qual o Desembargador Relator, José Maria Teixeira do Rosário, aderiu após ter inicialmente votado pela concessão da segurança, vencido o Desembargador

Mairton Marques Carneiro que votou pela procedência do pedido do Impetrante.

Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias

do mês de outubro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Leonardo de Noronha Tavares

Desembargador:
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

contra suposto ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, o EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, consistente
em demissão

do Impetrante

decorrente de
Processo Administrativo Disciplinar (
PAD) em que lhe foi aplicada a pena máxima por desídia.

O Impetrante alega que o ato apontado como coator (sua demissão) deve ser anulado, pois entende que o PAD que lhe deu suporte padeceria de uma série ilegalidades e vícios.

Nesse sentido, afirma que, no julgamento administrativo do qual resultou sua condenação, sua defesa foi impedida de se manifestar a respeito do voto da relatora mesmo havendo disposição expressa que lhe garantisse tal direito, qual seja, o art. 15, §2º da resolução 187 CSPGE de 29.01.19, que rege o rito do julgamento.

Argumenta ainda que os seus julgadores não procederam ao enquadramento da conduta em análise nos elementos do tipo necessários à caracterização da desídia.

Sustenta que não houve tentativa nos autos do PAD de se mostrar a desproporção de processos quer em relação ao volume do próprio acusado quer em relação aos demais colegas.

Advoga que foi estabelecida uma norma com efeito retroativos para apontar suas irregularidades, segundo a qual qualquer acusado em qualquer circunstância seria condenável.

Afirma a existência de
bis in idem
e que sua condenação é contrária as provas dos autos. Diz que houve violação às regras procedimentais referentes à distribuição do PAD à relatoria no Conselho. Aduz que foi utilizada prova emprestada de forma indevida.

Diante disso, o Impetrante requereu, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do decreto de sua demissão, publicado no Diário Oficial do Pará de 20.12.2019, até o julgamento final do
mandamus
. Ao final, pediu a concessão da segurança consistente na anulação do questionado.

O
mandamus
foi distribuído durante o plantão judiciário do recesso forense. Com efeito, a então Exma. Desembargadora plantonista, Maria de Nazaré Saavedra Guimarães,

decidiu por apreciar a tutela de urgência pleiteada pelo Impetrante após a manifestação do Impetrado (Id. 2602638).

O Impetrante reiterou o pedido de concessão de liminar (Id. 2604428), apreciado na oportunidade por outro Desembargador plantonista, o Exmo. magistrado Mairton Marques Carneiro, que decidiu concedê-lo (Id. 2604824).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno em face dessa decisão (Id. 2614499). Por outro lado, a autoridade apontada como coatora, o Exmo. Governador do Estado do Pará, apresentou informações ao
mandamus
(Id. 2636763).

Nessas informações, a autoridade apontada como coatora argumentou que a via eleita pelo Impetrante é inadequada, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental. Afirmou ainda não haver provas pré-constituídas e que inexiste demonstração de fatos incontroversos e de violação ao direito líquido certo do autor.

Sustenta, por outro lado, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) dispositivo que garantia a sustentação oral da parte após o voto do relator. Argumenta ter sido acertado o enquadramento realizado pela comissão processante quanto ao comportamento desidioso do Impetrante.

Entende, ademais, inexistir a alegada situação de
bis in idem
, pois os fatos punidos anteriormente com suspensão e os punidos com demissão seriam distintos. Defende também que não houve violação ao procedimento de distribuição de processos no Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado. Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar em favor do Impetrante.

O Ente Público requereu seu regular ingresso na lide e ratificou o teor das informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 2636815).

Despacho da então Desembargadora relatora do feito, Nadja Nara Cobra Meda, no sentido de não processar o Agravo Interno interposto por entender que o processo estava pronto para julgamento final, oportunidade em que remeteu os autos ao
Parquet
, para emissão de parecer (Id. 2764704).

O Ministério Público Estadual exarou parecer opinando pela denegação da segurança (Id. 2835127).

Petição do Estado do Pará requerendo a revogação da liminar deferida em favor do Impetrante (Id. 3224866), o qual, por sua vez, apresentou manifestação a esse respeito, pleiteando, destarte, a confirmação da liminar, além de requerer outras medidas (Id. 3235341).

Decisão da então relatora do feito (Id. 3236558), Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho, confirmando a liminar concedida, além de garantir ao Impetrante sua participação na sessão de julgamento marcada para o dia 24.06.2020, sob pena de nulidade da sessão e caraterização de descumprimento de ordem judicial, passível de responsabilização nos âmbitos criminal, cível e administrativo, sem prejuízo

de comunicação ao Ministério Público por suposto ato de improbidade administrativa. Ciente o Órgão ministerial desse decisório (Id. 3251567).

Manifestação do Estado do Pará na petição Id. 3352042 em que aduz que não ingressará com Agravo Interno contra esse decisório, embora discorde deste, pois entende que a causa está madura para julgamento final, o que requer seja feito.

Petição do Impetrante requerendo que o feito fosse novamente remetido ao Ministério Público para que elaborasse novo parecer, desta vez com base no amplo acesso aos autos (ID 3492107). Resposta do Estado do Pará acerca desse pedido (ID 3503387)

Nova manifestação do Parquet opinando pela denegação da segurança (ID 3511709).

É o relatório.

À Secretaria para incluir novamente o feito em pauta para julgamento no Plenário da Corte por videoconferência.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

contra suposto ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, o EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, consistente
em demissão

do Impetrante

decorrente de
Processo Administrativo Disciplinar (
PAD) em que lhe foi aplicada a pena máxima por desídia.

Inicialmente, examinarei a preliminar suscitada pela autoridade coatora
(
e ratificada pelo ente público estadual em sua manifestação sobre o feito
)
no sentido de que o presente
mandamus
seria a via inadequada para o fim buscado pelo Impetrante.

Com efeito,
a autoridade coatora argumentou que a via eleita pelo Impetrante é inadequada, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental. Afirmou ainda não haver provas pré-constituídas e que inexiste demonstração de fatos incontroversos e de violação ao direito líquido e certo do autor.

Primeiramente, é preciso registrar a possibilidade da impetração do
mandamus
como meio para corrigir eventuais ilegalidades praticadas em Processo Administrativo Disciplinar - PAD, porquanto não há óbice nesse sentido caso preenchidos os requisitos previstos em lei para o processamento do remédio heroico. Ademais, esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP CONDENADOS PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DE SUPOSTA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS. PENA APLICADA: DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA DOCUMENTAL, DESDE QUE PRÉ-CONSTITUÍDA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABE AO PODER JUDICIÁRIO SINDICAR AMPLAMENTE O ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS. 1. O Mandado de Segurança é meio processual adequado para corrigir ilegalidades ocorridas no Processo Administrativo Disciplinar-PAD, ainda que se tenha de examinar em profundidade a prova da sua ocorrência; o que não se admite, no trâmite do pedido de segurança, porém, é que essa demonstração se dê no próprio curso do feito mandamental: mas se foi feita a demonstração documental e prévia da ilegalidade ou do abuso, não há razão jurídica para não se dar trâmite ao pedido de segurança e se decidi-lo segundo os cânones do Direito. 2. O Poder Judiciário pode e deve sindicar amplamente, em Mandado de Segurança, o ato administrativo que aplica a sanção de demissão a Servidor Público, porquanto não há juízo de discricionariedade no ato administrativo sancionador, conferindo garantia a todos os Servidores contra eventual arbítrio; não se limita, portanto, somente aos aspectos legais e formais, como algumas correntes doutrinárias ainda defendem. 3. Não merece prosperar a alegação de inépcia da acusação, uma vez que, ao contrário do que alegam os Impetrantes, o termo de indiciamento do Processo Administrativo Disciplinar revela integralmente os fatos imputados a eles e os fundamentos jurídicos do pedido condenatório, apontando nas planilhas anexas ao termo: (a) os acréscimos patrimoniais a descoberto nos anos-calendários 2000 a 2005; (b) os gastos/aplicações em valores maiores que os rendimentos e origens efetivamente declarados e comprovados e (c) valores depositados em suas contas-correntes (entre 2000 a 2005) em montante superior aos rendimentos licitamente auferidos pelos acusados que não possuem causa lícita conhecida. Ao final, enquadrou os fatos nos tipos previstos nos arts. 132, IV da Lei 8.112/90 e 9o., VII e 11, caput da Lei 8.429/92. 4. A ausência de termo de encerramento de volume e a extrapolação do prazo legal para conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, por si só, não são causas de nulidade, devendo ser demonstrado o real prejuízo à defesa do servidor, o que, no caso, não ocorreu. 5. De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do Servidor, o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial, com ressalva das vias ordinárias. (STJ - MS: 19487 DF 2012/0251648-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/11/2017).

Por certo, esse julgado traz ensinamento valioso, qual seja, de que o Mandado de Segurança é instrumento cabível para corrigir ilegalidade verificada em PAD,
mesmo que se revele necessário examinar em profundidade a prova da sua ocorrência.

Efetivamente, o mandado de segurança exige demonstração inequívoca, por meio de prova pré-constituída, do direito líquido e certo alegado pela parte. E é dentro desse contexto que se percebe a impossibilidade de dilação probatória no seu âmbito.

Todavia, tem-se, na espécie, que o exame da alegação de ausência de demonstração, pelo Impetrante, da violação ao direito líquido e certo se confunde com o próprio mérito da demanda. Tal é razão pela qual será apreciado mais a frente, isto é, após o enfrentamento desta preliminar, já na análise meritória do feito.

Por outro lado,
não estou de acordo com a assertiva
de que este processo demandaria dilação probatória, isso porque,
o Impetrante procedeu a juntada dos documentos
, relacionados ao Processo Administrativo Disciplina (PAD) cuja conclusão resultou na sua demissão,
suficientemente necessários ao exame da pertinência ou não dos seus argumentos
, como adiante se poderá constatar.

Assim sendo, rejeito a preliminar.

Doravante passo ao exame do mérito do
mandamus
.

De início, é oportuno novamente enfatizar a possibilidade de
o Mandado de Segurança ser utilizado como meio para corrigir eventuais ilegalidades praticadas em Processo Administrativo Disciplinar – PAD
. Esse inclusive é o entendimento consagrado na jurisprudência do STJ, conforme destacado mais acima.

Ademais, é imperioso relembrar a visão dessa Colenda Corte Superior em relação ao grau de amplitude de que se reveste o
mandamus
para investigar em profundidade a ocorrência de eventuais ilegalidades nessa espécie de processo administrativo.

Nessa senda, verifico
, inicialmente, que o Impetrante reputa a ilegalidade do julgamento administrativo do qual resultou sua condenação, isso porque sua defesa teria sido impedida de se manifestar a respeito do voto da relatora mesmo havendo disposição expressa que lhe garantisse tal direito, qual seja, o art. 15, §2º da Resolução 187 CSPGE de 29.01.19, que rege o rito do julgamento.

Esse dispositivo, todavia, contraria o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1105 que julgou inconstitucional o
art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, o qual possuía garantia semelhante a estabelecida na Resolução
187 CSPGE, veja-se a respectiva ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, IX, DA LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO APÓS O VOTO DO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. I - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. II - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994.

(STF - ADI: 1105 DF, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/05/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 02-06-2010 PUBLIC 04-06-2010 EMENT VOL-02404-01 PP-00011).

Como bem argumentado nessa decisão, o contraditório se estabelece entre as partes, e não entre estas e o órgão julgador. Desse modo, admitir a possibilidade de manifestação do advogado após o voto do relator, em processo administrativo ou judicial, inverteria essa lógica, causando tumulto processual.

Assim sendo, por contrariar posicionamento da Suprema Corte firmada em ADI, não há como prevalecer a tese sustentada pelo Impetrante no sentido de observar o art. 15, §2º da Resolução 187 CSPGE de 29.01.19, que rege o rito do julgamento do processo administrativo disciplina no âmbito da Procuradoria Geral do Estado do Pará.

Por outro lado
, o Impetrante alega que houve violação às regras procedimentais

referentes à distribuição do PAD à relatoria no Conselho Superior da Procuradoria
.

Nesse sentido, afirma que a conselheira relatora estava afastada do Órgão no momento da distribuição do processo no Conselho, razão pela qual este foi encaminhado ao suplente. Aduz, no entanto, que, ainda dentro do prazo para apresentação de voto da suplente, os autos foram requisitados para devolução à titular, que já estava em atividade. O Impetrante entende, todavia, que essa requisição violou o art. 21, §3º da Resolução 187/2019 CSPGE, isso porque texto consigna que só pode haver distribuição aos Conselheiros Suplentes
“quando o período de atuação for igual ou superior a 15 (quinze) dias e, caso o suplente não possa apresentar voto no seu período de atuação, deverá o processo retornar ao Conselheiro titular”.

A leitura realizada pelo Impetrante não me parece, contudo, apropriada. Em verdade, se a titular do Conselho estava apta para retomar suas atividades (e o fez), ainda que dentro do prazo de atuação do substituto, não há nenhuma ilegalidade em ela ter participado do julgamento se o suplente ainda não havia externado o seu voto, pois o dispositivo acima mencionado não impede que isso ocorra. É evidente que a figura do suplente existe para suprir eventuais ausências do titular.

Logo, não houve violação
às regras procedimentais referentes à distribuição do PAD.

Em mais um questionamento à regularidade do processo administrativo disciplinar
,
o Impetrante alega a existência de
bis in idem
,
no sentido de ter sido punido mais de uma vez a partir da análise dos mesmos fatos
, isso porque o PAD teria se originado de um conjunto de reclamações de idêntico teor, reunidas em uma Sindicância iniciada em julho de 2018 e finalizada em dezembro do mesmo com aplicação de sanção de suspensão por 30 dias, e apenas o ultimo dos memorandos, recebido pelo corregedor em agosto daquele ano, teria sido tratado de forma separada dos demais, resultando no processo de que ora se discute.

Cabe registrar, desde logo, que o debate sobre a ocorrência de
bis in idem

é induvidosamente matéria que remete à observância do princípio constitucional do devido processo legal. Sendo assim, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acima destacada, o presente
mandamus
é instrumento adequado para o seu exame.

Nesse contexto, constam dos autos que o Impetrante, Procurador do Estado desde 31.01.2008, esteve lotado, no período entre 11.01.2017 e 11.10.2018, na Procuradoria da Dívida Ativa do interior (PDA-interior), responsável pela atuação nas execuções fiscais do Estado do Pará, quando teve início (jul/18) contra si a deflagração de uma Sindicância n° 01/2018 (julgada em dez/18) da qual lhe foi imposta aplicação de penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias.

Com efeito, essa sindicância reuniu para apuração e julgamento um total de 8 (oito) Procedimentos Prévios (PPs n°s 080/2017, 104/2017, 105/2017, 045/2018, 047/2018, 055/2018, 065/2018 e 066/2018)
relativos ao período de atuação do Impetrante na PDA-interior
, sendo os sete primeiros se referindo ao argumento de que o Impetrante reteve injustificadamente autos judiciais e administrativos (Id. 2602318).

Por outro lado, o Processo Administrativo Disciplinar, que ora se discute, teve início a partir da abertura de um Procedimento Prévio (n° 105/2018-CG) com o objetivo de apurar a conduta do Impetrante reportada num memorando oriundo da Coordenadoria da PDA-Interior, de 29.08.2018, em que encaminha ao Exmo. Procurador Geral do Estado, para ciência, cópia de Ofícios de origem da Secretaria da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua em que solicita
a

devolução de 257 (duzentos e cinquenta e sete) autos judiciais
,
dos quais 89 (oitenta e nove) estariam na posse do Impetrante em razão da sua atuação sobre eles
(Id. 2602344).

Nesse Procedimento Prévio foi narrado que a questão transcenderia a mera retenção dos autos, indo além, no sentido de que o Procurador não teria praticado ou deixado de praticar em tempo razoável os atos processuais relacionados aos processos retidos.

Nota-se nos autos a decisão da Comissão Processante no sentido de excluir do objeto da apuração do Processo Administrativo Disciplinar todos os processos envolvidos na Sindicância n° 01/2018 que resultou na penalidade de suspensão (Id. 2602344).

A autoridade coatora vale-se, inclusive, desse dado para contestar a alegação de
bis in idem
.

No entanto, apesar da tentativa da comissão processante em isolar o objeto do PAD, afastando tudo aquilo que fora apurado na Sindicância, as provas dos autos mostram que tal intento não foi bem sucedido.

Isso porque, no relatório da Sindicância, que concluiu pela ocorrência de infrações e sugeriu a aplicação da pena de suspensão ao procurador (Id. 2602318), foram abarcados fatos, que inclusive serviram de fundamento probatório para a conclusão desse processo investigativo, que também o foram no PAD. Veja-se:

B) DAS PROVAS
:

(...)

8) Ato contínuo, registrou a Coordenadora da PDA que foi constatada uma lista considerável de processos – cerca de (quarenta) processos -, do período de 09/05 e 09/junho de 2017, em poder do indiciado e que os ofícios de cobrança de autos judiciais são cada vez mais frequentes, oriundas de diversas Comarcas (tais como Santarém, Paragominas, Ananindeua, por exemplo) e que a maior parte dos autos cobrados estão sob a responsabilidade do indiciado
, inclusive registra expediente recente de cobrança de 258 (duzentos e cinquenta e oito) autos judiciais, no qual foi constatado que 89 (oitenta e nove) estão sob a responsabilidade do indiciado.
Havendo mal estar com o Poder Judiciário em virtude da não devolução de um número cada vez mais elevado de autos judiciais, mais especificamente com a Comarca de Paragominas. (Grifei).

Nesse sentido, destaca-se ainda outro trecho:

c) Repercussão dos fatos

A repercussão dos fatos, na visão da comissão processante, foi bastante significativa e milita em desfavor do Sindicado, por variadas razões.

A uma,
porque as sucessivas retenções de autos
na condução da defesa judicial do ente público expõem de modo negativo a atuação institucional da Procuradoria-Geral do Estado,
tendo sido, inclusive, registradas por órgãos do Poder Judiciário estadual através de ofícios enviados ao Procurador-Geral do Estado, “cobrando” a devolução dos processos judiciais sob a responsabilidade do sindicado.
(Grifei).

Vale notar que, apesar de a maior parte desses
89 (oitenta e nove) processos
não terem sido objetos específicos dos aludidos Procedimentos Prévios que precederam a Sindicância n° 01/2018 (Id. 2602344),
mas que foram nela reunidos

para deliberação em conjunto
, não há como negar, diante do exposto acima, que a conduta do procurador,
relacionada a tais feitos
(retenção injustificada/cobrança de 89 autos judiciais), foi abarcada pela Sindicância, especialmente porque essa situação serviu de fundamento probatório para a conclusão desse processo investigativo, tendo sido destacada, inclusive, a repercussão prejudicial desse fato.

Por outro lado, no relatório em que a comissão do PAD concluiu pela responsabilidade do servidor e sugeriu a aplicação da penalidade de demissão, por desídia, verifica-se que a questão da retenção daqueles autos foi apontada como uma das condutas irregulares praticadas pelo Impetrante e apuradas nesse processo (Id. 2602349):

“pela responsabilidade do Procurador do Estado do Pará
AFONSO CARLOS PAULO OLIVEIRA JÚNIOR
, nos seguintes termos
:

a) pelas condutas nos Processos PGE nº
201300009754, 201400000027, 200200000749, 187200017522, 201500000329, 200100001368, 201400006594, 201400004274, 201300006126, 201100009148, 201200009519, 200900000980, 201300011271, 201000010902, 201000010834, 200800005405, 2012000000409, 200600006202, 200500000421, 201300009725, 201400008682, 200800002124, 201000006684, 201600001784, 200500004882, 200600001426, 200600001689, 200600001653, 200600001704, 201200006689, 200600006224, 200500004894, 200700000985, 200900000700, 200900001201, 201600005514, 201600007044, 201300000553, 200800002485, 201200002519, 201000005512, 200500004828, 201100002595, 201400004249, 201100003154, 201100008873, 201100008741, 201000004628 e 200900000848
em relação à retenção de autos, pela transgressão disciplinar, com

base nas tipificações previstas nos arts. 177, VI e IX, alíneas “a” e

“b”, e 178, XIV e XVI, da Lei Estadual nº 5.810/94 e no artigo 19,

I, da Lei Complementar Estadual nº 041/2002;

Ademais, tem-se o seguinte:

Cumpre esclarecer que a desídia é conduta que pressupõe a violação a diversos deveres e proibições, como no caso dos autos, em que o Procurador do Estado do Pará AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JÚNIOR, por condutas diversas, em 49 (quarenta e nove) processos infringiu as normas legais que determina o zelo e a lealdade à Administração. As condutas irregulares,
especialmente a retenção de autos
, repetiram-se mesmo após a Sindicância n° 01/2018 e a aplicação de penalidade ao indiciado. É gravíssima a repetição de condutas pelo indiciado, conforme demonstrado no Termo de Indiciação (fls. 795-813).

Esclarece-se que nesse instante da apuração, a comissão processante já havia estabelecido um critério em que limitava o tempo considerado como razoável para que um procurador retivesse os autos em seu poder (cinco meses). Desse modo, deliberou por reduzir de 89 (oitenta e nove) para 49 (quarenta em nove) o número de processos em que constata a prática de condutas irregulares pelo servidor. Essa é a razão pela qual nos trechos citados acima aparecem menos feitos (49).

Ademais, é possível constatar nos autos do processo disciplinar que a aplicação da penalidade de suspensão do servidor por 30 dias na Sindicância,
no tocante à retenção injustificada dos autos
, foi suscitada pela comissão processante, em seu relatório, como circunstância desfavorável ao acusado (reincidência), servindo como um dos fundamentos para a conclusão final do PAD:

As circunstancias implicariam, em tese, o agravamento da penalidade, considerando que: a) houve o dano perpetrado ao serviço público; b) a conduta é grave; c) verifica-se a repercussão do fato externamente perante o Poder Judiciário e internamente, dada a negligencia com que forma tratados os processo de interesse do Estado do Pará; e
d) o indiciado é reincidente em parte das condutas apuradas no presente PAD, especificamente quanto à retenção de autos, já tendo sofrido punição disciplinar.
(Grifei).

Vê-se, portanto, que fatos relativos à retenção de 89 autos judiciais pelo Procurador,
posteriormente reduzidos pela comissão processante ao número de 49
,
foram abarcados tanto na Sindicância como no Processo Administrativo Disciplinar, servindo como fundamentos para as suas respectivas conclusões.
Portanto, é inegável a ocorrência do
bis in idem.

Entretanto, o Impetrado nega a ocorrência do
bis in idem
. Nesse sentido, argumenta, em reforço as conclusões finais do PAD,
que a comissão de sindicância não teria realizado o exame de cada um dos processos cobrados pelo Judiciário
, tendo feito apenas um apanhado de condutas apontadas como irregulares, emitindo um juízo de valor a respeito.

Destarte, é válido transcrever pequeno trecho dessa afirmação:

Tem-se, portanto, que a sindicância, que resultou na suspensão do impetrante, avaliou apenas e tão somente a conduta de reter indevidamente - e até perder – autos administrativos e judiciais,
enquanto o PAD desceu a minúcias da atuação do

Procurador em cada um dos processos, constatando que, além da retenção indevida,

não foram praticados os atos processuais devidos para a defesa dos interesses do

Estado
. Ora, a retenção de autos não significa, por si, a perda de prazos e outros atos processuais que resultam em prejuízos ao Estado; entretanto, esta foi a conclusão alcançada pela comissão do PAD e pelo Conselho Superior: houve outras infrações graves, além da retenção de autos.

Percebe-se, portanto, que, na visão do Impetrado, as outras infrações que teriam sido cometidas pelo Impetrante, para além da retenção injustificada dos autos judiciais e administrativos, consistiriam na omissão da prática de atos na defesa do Estado ou deixar de praticá-los dentro de um prazo razoável.

Ocorre, contudo, que o tema relativo à
retenção
injustificada desses 49 (quarenta e nove) autos judiciais foi tratado no PAD assim como o foi na Sindicância. Em ambos os processos essa situação foi valorada para efeito de aplicar penalidades, numa visível prática de bis in iden, que o ordenamento jurídico não permite.

De todo modo, é preciso esclarecer que a conduta apontada ao servidor, pela comissão processante, de que ele deixou de praticar atos na defesa do ente público estadual dentro de um prazo razoável está diretamente interligada ao ato de reter os autos do processo por um longo tempo, isso porque a retenção injustificada conduz, na prática, ao retardamento da prática dos atos processuais (pois, ainda que eventualmente praticados logo no início da retirada dos autos da Secretaria, esses atos obviamente só teriam condições de serem processados após devolvidos).

No presente caso, há, na espécie, um risco incomensurável em se promover a cisão dessas condutas para lhes revestir de caráter infracional individualizado com efeitos diversos sem que se incorra na punição duplicada pela mesma conduta.

Destaca-se que a teoria do direito penal apresenta soluções para dirimir problemáticas semelhantes a essas,
como o princípio da absorção
, de acordo com a qual o crime fim absorve o crime meio quando constatada a existência de uma sucessão de condutas conexas entre si. Com isso, busca-se evitar a dupla incriminação (bis in idem) sobre a mesma conduta. Exemplo: se o objetivo de um indivíduo é o de furtar objetos da casa de uma determinada a pessoa, nela adentrando sem a permissão do seu proprietário, o crime de invadir o domicílio seria absorvido pela prática do furto. Esse princípio, repita-se, tem por objetivo afastar a prática do
bis in idem.

Com efeito, para cada ilicitude fática praticada por servidor deve ser apurado em processo correspondente, devendo ser-lhe aplicada apenas a sanção correspondente prevista em lei. Destarte, não é possível que sobre a mesma conduta recaiam penalidades diversas impostas em processos disciplinares distintos.

Nesse sentido, diz a Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal que “
É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.”

Desse modo, tem-se como inadmissível pela ordem jurídica a ocorrência de
bis in idem
.
Assim, na espécie, deve ser reputado como ilegal a apuração, em dois processos distintos, acerca da conduta de retenção
de processos (idênticos) pelo mesmo servidor. Logo, o decreto que demitiu o Impetrante deve ser anulado.

Por outro lado,
argumenta o Impetrante que os seus julgadores não procederam
ao enquadramento da conduta em análise nos elementos do tipo necessários à caracterização da desídia
. Nesse contexto, diz ser imprescindível a necessidade de se buscar o enquadramento da conduta aos elementos do tipo, sem o que o sancionamento é arbitrário.

Em reforço aos seus argumentos, colaciona precedente judicial deste e. Tribunal, especificamente do Conselho da Magistratura, cujo teor expõe sobre os elementos que estruturam a conduta infracional tipificada como desídia, cuja pena é a demissão.

Por se tratar de entendimento de órgão desta Corte de justiça também especializado em assuntos como os de que ora se discute (julgamento de infrações imputadas a servidores), e pelo fato deste julgado se apoiar em sólidos argumentos e em respeitosa orientação doutrinária sobre o assunto, cumpre transcreve-la nesta assentada, sobretudo porque constitui valioso guia interpretativo ao presente caso:

O art. 190 pune com
demissão
a prática desidiosa.

A
desídia
é um termo jurídico indeterminado. A determinação de seu conteúdo jurídico administrativo demanda a utilização de teoria do Direito Penal, segundo a qual o tipo
desídia
possui dois elementos objetivos – o descumprimento de uma obrigação e um prejuízo –, um elemento subjetivo (a intenção de eliminar ou diminuir o esforço) e um elemento normativo (a proporcionalidade).

Desídia
é a conduta do servidor público consistente em deixar de cumprir, injustificadamente, as obrigações inerentes ao exercício da função pública, com a finalidade de eliminar ou diminuir a sua carga de trabalho, reduzindo a quantidade ou a qualidade do produto de sua atividade, afetando negativamente a eficiência do serviço público
.

Na lição de Mauro Roberto Gomes Mattos:

Não resta dúvida que a
desídia
decorre de um comportamento rebelde do servidor público, voltado para uma negligência intencional. Esta é a
desídia
habitual, onde o servidor causa transtornos ao andamento dos serviços, com prejuízos verificados pelo mau desempenho ou pela má vontade. (Mauro Roberto Gomes de Mattos.
Lei nº 8.112/90 interpretada e comentada
. 2. ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2006, p. 573)

Segundo José Armando da Costa:

A objetividade jurídica tutelada pelo tipo é a normalidade do serviço público vislumbrada sob o particular aspecto da intensidade e eficiência das tarefas públicas postas em prática pelo servidor.

Daí por que o elemento material da conduta desidiosa do funcionário se funda na baixa produtividade de suas atribuições e nos eventuais prejuízos causados ao erário.

Para a caracterização da proibição disciplinar
sub lite
não basta, porém, que se constate as conseqüências materiais referidas acima, sendo, também, de rigor que ela resulte de uma conduta voluntária reveladora de negligência, imprudência e imperícia (descaso, incúria, falta de zelo, etc) atribuída ao funcionário. (COSTA, COSTA, José Armando.
Direito administrativo

disciplinar
. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p.397).

Dessa maneira, conforme as definições de
desídia
apresentadas, sua caracterização envolve elementos de outras infrações de menor potencial ofensivo como a falta de zelo, a insubordinação e o descumprimento da norma procedimental – como no exemplo da conduta vedada no art. 178, XVI, do RJU -, de maneira que, se ocorrer apenas a conduta do descumprimento do prazo configura-se a falta de inobservância sem justa causa dos prazos administrativos do Provimento 003/94, mas, se ao contrário, estiverem presentes os demais elementos caracterizadores do tipo
desídia
, irrefutável sua tipificação.

O primeiro elemento objetivo da
desídia é deixar de cumprir injustificadamente as funções inerentes ao cargo público
.

O segundo elemento objetivo
é a redução da qualidade e quantidade do serviço, que afeta a eficiência do serviço público
(que se manifesta muitas vezes

em valores imateriais como a credibilidade da instituição perante a sociedade).

O elemento subjetivo é a finalidade de, com a conduta, eliminar ou
diminuir a carga de trabalho.

O elemento normativo é a
proporcionalidade
, aplicável para verificar se a aplicação da pena de
demissão
é, no caso concreto, o
meio adequado, necessário e

razoável ao fim almejado, que é a manutenção de um serviço público

eficiente.

A forma de aferir a proporcionalidade da
demissão
por
desídia
no serviço público está no cotejo da adequação, necessidade e razoabilidade.

(R. A. 2011.3.015942-4, CMTJPA, Julg. 27.03.13, Rela. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães)

E preciso dizer, desde logo, que analisar a congruência entre os fatos apontados como ilícitos e a tipificação a eles atribuída trata-se inquestionavelmente de exame de legalidade, pois não há discricionariedade conferida à administração pública para apontar tipificações legais sobre condutas que não se amoldam a estas. É fora de dúvida que esse enquadramento tem natureza de ato vinculado, logo, pode ser objeto de apreciação judicial.

Como visto, existe uma dificuldade de se determinar os limites da tipificação da conduta desidiosa, sendo necessário para identificar o seu conteúdo jurídico, conforme destacado nesse belíssimo julgado, apoiar-se nos ensinamentos da teoria do direito penal, de acordo com a qual o tipo desídia apresenta dois elementos objetivos:
o descumprimento de uma obrigação e um prejuízo –, um elemento subjetivo (a intenção de eliminar ou diminuir o esforço) e um elemento normativo (a proporcionalidade).

Portanto, tem-se, na esteira desse entendimento, que a conduta desidiosa perpassa pela conduta do servidor em deixar de cumprir, injustificadamente, as atribuições inerentes a sua condição,
com a finalidade de eliminar ou diminuir a sua carga de trabalho, reduzindo a quantidade ou a qualidade do produto de sua atividade, afetando negativamente a eficiência do serviço público
.

No presente caso, o que se observa nas conclusões do PAD, que resultou na demissão do Impetrante, é a ausência de demonstração dos elementos subjetivos e normativos necessários ao enquadramento da conduta imputada ao servidor ao tipo desídia. Ou seja, não restou comprovada
a intenção de o agente público eliminar ou diminuir, com a sua conduta, o esforço e a sua carga de trabalho, assim como não se revelou a proporcionalidade da penalidade imposta.

Isso porque, apesar de o servidor ter retido esses processos por tempo consideravelmente longo, como entendido da comissão do PAD, a realidade é que os atos processuais correspondentes a cada um deles foram praticados em quase que na sua totalidade, pelo procurador, ainda que naturalmente retardados pela retenção dos autos. Ademais, o Impetrante não deixou de receber, na média, menos processos que os seus colegas lotados no mesmo setor (PAD-Interior). Tais fatos afastam, portanto, o elemento subjetivo necessário à configuração do tipo desídia, qual seja, a intenção de eliminar ou diminuir o esforço.

Essa foi, inclusive, a conclusão exposta em voto proferido por uma das conselheiras do Conselho Superior da Procuradoria, Ilma. Procuradora Marcele Dias da Paz Veloso (
2602354)
, que também apontou as disfuncionalidades na distribuição dos feitos que resultaram, à época, no recebimento pelos procuradores integrantes da dívida do interior de volumes de processos em níveis manifestamente maiores do que os recebidos por aqueles que se encontravam lotados na dívida da capital.

Com efeito, cumpre transcrever alguns trechos bastante elucidativos do voto dessa ilustre conselheira:

(...)

No caso em questão que envolve o procurador, pelos depoimentos das testemunhas citadas restou configurada que a PDA encontrava-se com excesso de processos, tendo inclusive alguns procuradores afirmado que retinham mais de 220, outros 1000 processos. Restou assim configurado que o excesso, ainda que não exclusivamente foi a razão, mas contribuiu em alguma medida, para o evento, seja com o procurador ou com os demais, o que por si só afasta o atraso INJUSTIFICADO de prática de processos. Neste aspecto, ao permitir que poucos procuradores recebessem muitas vezes mais processos que os demais a Gestão atraiu para si a corresponsabilidade no atraso na prática de atos e ainda que outros procuradores tenha adotado medidas diferenciadas como afastamento para realizar os atos não desconfigura que de fato estava havendo excesso de trabalho.

(...)

Continua o autor, acerca do segundo elemento objetivo presente é
reduzir a quantidade ou qualidade do fruto de seu trabalho, afetando negativamente a economia da empresa
. Assim, a conduta deve ter um resultado, não basta apenas afirmar que fez algo sem haja um resultado. A queda da produtividade, por exemplo, assim como a diminuição da qualidade do produto ou serviço poderia ser fator a ser analisado, ou ainda, o prejuízo imediato para a PGE, todos esses fatores deveriam ter sido considerados. No caso em questão, não verifiquei no relatório da comissão, ou da relatora qualquer menção de que o procurador deixou de receber processos em relação aos demais em razão de sua atitude. Não foi configurado prejuízo econômico e financeiro e não houve a redução de seu trabalho com o tempo para praticar o ato, uma vez que apesar da demora, praticou os atos devidos.

Quanto ao elemento subjetivo que configura na finalidade de eliminar ou diminuir a sua carga de trabalho de forma consciente, com uma finalidade clara também não configurada. Isso não autoriza a classificação da desídia como infração dolosa, uma vez que há uma divergência entre o resultado necessário da infração, a redução de trabalho e a finalidade do agente. No caso em questão o procurador teve que praticar atos em todos os processos, ainda quem com o tempo maior que os demais, e pelo que consta nos autos do processo, não ficou configurado a redução da quantidade ou qualidade dos atos. Fizesse ele em um dia ou 1000 dias a qualidade seria a mesma. Assim, havendo ou não prejuízo à conduta do funcionário pode ser caracterizado como desídia se o resultado desejado seja, tão somente, a eliminação ou redução de sua carga de trabalho.

(...).

4) O excesso de trabalho na PDA que foi confirmada pelos depoimentos e já foi valorada pela Gestão da Casa, foi suscitada pelo PGE, neste Conselho Superior, apresentando dados acerca da diferença de processos entre a capital e o interior. Tal afirmação acabou por levar o atual PGE a fundir o interior e a capital, a fim de melhor redistribuir os processos. A discrepância foi percebida pela Gestão atual e devidamente ajustada como deveria ter sido anteriormente feita. O excesso de trabalho pode ser confirmado pelos depoimentos dos procuradores no PAD e a afirmação do indiciado, bem como, confirmada pelos números de processos distribuídos. Esse fato afasta ou minimiza a ideia central da desídia, vez que não foi somente o procurador que causou a demora na prática dos atos, bem como, de que o servidor buscou diminuir seu trabalho postergando os atos apenas porque queria ver seu trabalho diminuído.

5) Sem dúvida que o fato de está cursando o doutorado fora do Estado e ainda exercer a advocacia privada também corroboram para o atraso, aliás, o procurador não negou tal fato. No entanto, não se pode atribuir apenas isso ao ocorrido já que há dados formais que comprovam o excesso de trabalho a quem eram submetidos os procuradores. O fato de procuradores afirmarem em depoimento que usaram férias ou licença para terminarem os prazos mostra que o excesso de trabalho era verdadeiro.

7) Assim, por essas razões, entendo que o procurador, embora tenha cometido falha funcional de reter diversos autos judiciais, quando sabia que deveria devolver ao poder judiciário, assim como, desobedeceu a ordem superior em relação a um processo, deverá sofrer punição administrativa.

(...)

Diante desse quadro, concluo que não foi observado o devido enquadramento da conduta do servidor como sendo desidiosa, tendo em vista a ausência dos elementos subjetivos e normativos que estruturam a tipificação da desídia.

Não se trata aqui de olvidar ou minimizar os prejuízos que a retenção dos autos judiciais e o consequente retardamento no impulsionamento dos feito provocam à regular defesa dos interesses do Estado, assim como não se ignora a necessidade de as requisições do Poder Judiciário, como a devolução de feitos, sejam atendidas com a devida presteza.
É evidente que essas condutas podem e devem ser apuradas
levando-se em consideração as peculiaridades e limitações de cada caso, mas para que sejam tipificadas como desidiosas faz-se necessário que se identifiquem os elementos objetivos, subjetivos e normativos que estruturam o tipo legal.

No presente caso, para verificação da possível penalidade aplicável ao Impetrante, não podem ser ignoradas as circunstâncias que cercavam a atuação dos procuradores que integravam a PDA-interior. Isso porque, dos depoimentos e diversos outros elementos probatórios produzidos ao longo do processo disciplinar, inclusive do voto da ilustre conselheira do Conselho Superior da PGE/PA acima citado, percebe-se que havia um volume de trabalho demasiadamente significativo naquele setor, ao ponto de procuradores relatarem situações de stress emocionais, palpitações e perda de sono, além de outros distúrbios psicológicos.

Ademais, havia uma manifesta desproporção na distribuição de processos entre os procuradores da dívida ativa do interior e os da capital, que foi corrigida pela atual gestão da PGE/PA, que deliberou pela distribuição igualitária dos feitos entres esses setores.

Para se ter ideia do que ocorria antes dessas correção, relatório indicado pelo Impetrante na inicial demostra que os 04 (quatro) procuradores lotados na PAD-interior movimentaram mais de 13 mil processos em 2017 e mais de 16 mil em 2018.

O Impetrante indica ainda dados do sistema E-PGE em que consta ter recebido mais de 5 mil processos em 2017. Por outro lado, números apresentados nos autos do Processo Administrativo Disciplinar revelam quantidade de processos aproximados sob a titularidade do Procurador (Id. 2602317) no ano de 2018. Números semelhantes também se encontravam sob a gestão dos seus colegas naquela lotação. De mais a mais, os feitos distribuídos no âmbito da PDA-capital eram consideravelmente menores, permitindo-se concluir, diante desse quadro, que os procuradores da PAD-interior, inclusive o Impetrante, produziam, em termos nominais, bem mais do que seus colegas da capital. Isso não representa, evidentemente, qualquer demérito ao trabalho dos lotados em Belém, pois essa era a realidade que se apresentava naquele momento, mas que agora já se encontra corrigida, por obra da atual gestão, que foi sensível àquela situação.

De qualquer forma, esse panorama revela que os problemas disciplinares nos quais o Impetrante esteve envolvido, no tocante à retenção de processos judiciais apurados no PAD (49), representam uma parcela sensivelmente pequena quando considerado o quadro geral (menos de 1% do total do feitos que detinha sob sua responsabilidade), acima delineado.
Desse modo não há como vislumbrar
, nesse cenário,
o elemento normativo necessário à configuração da conduta desidiosa
, isto é,
a proporcionalidade
.

Ademais, diz o artigo 22, 1§º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que:

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

E aduz o seu §2°:

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.

Assim, por todos esses apontamentos jurídicos e factuais que demonstram a ocorrência de vícios no PAD que ora se debate, impõe-se a necessidade de se desconstituir o ato de demissão do Impetrante.

Ante o exposto,
concedo a segurança para anular

o decreto de

demissão do impetrante, publicado no Diário Oficial do Pará de

20.12.2019
, determinando a sua reintegração ao seu cargo na Procuradoria Geral do Estado do Pará.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO VISTA

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DO ESTADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DA IMPOSSIBILIDADE DO ACUSADO NÃO TER MAIS CIÊNCIA DO TEOR DO VOTO DO RELATOR ANTERIORMENTE À SESSÃO DE JULGAMENTO. CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO CORRETA. PRECEDENTE DO STF. DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS PROCEDIMENTAIS REFERENTES À DISTRIBUIÇÃO DO PAD À RELATORIA NO CONSELHO. INOCORRÊNCIA. DO BIS IN IDEM. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ; DO CNJ; E DE TRIBUNAL PÁTRIO. DO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA
SUB EXAMINE
NOS ELEMENTOS DO TIPO NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA DESÍDIA. ANÁLISE DEVIDAMENTE REALIZADA PELA COMISSÃO DO PAD. DA PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. APLICAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEMAIS ARGUMENTOS DO IMPETRANTE DEVERÃO SER ANALISADOS EM VIA PRÓPRIA. PRECEDENTE DO C. STJ. SEGURANÇA DENEGADA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PARA TOMAR AS MEDIDAS CABÍVEIS.

I.

No tocante ao requerimento do impetrante, para ter ciência do voto do relator anteriormente ao julgamento do PAD, destaca-se que este posicionamento contraria o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1105 que julgou inconstitucional o art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, o qual possuía garantia semelhante a estabelecida na Resolução 187 CSPGE;

II.

No caso, se a titular do Conselho estava apta para retomar suas atividades (e o fez), ainda que dentro do prazo de atuação do substituto, não há nenhuma ilegalidade em ela ter participado do julgamento se o suplente ainda não havia externado seu voto. É evidente que a figura do suplente existe para suprir eventuais ausências do titular, logo não houve violações às regras procedimentais referentes à distribuição do PAD;

III.

Quanto a suposta ocorrência do
BIS IN IDEM
, da análise dos autos, constata-se que os procedimentos apuratórios, a saber, a Sindicância n. 01/2018 e o Processo Administrativo Disciplinar n. 01/2019, tratam de fatos diversos, ensejando, portanto, condutas diversas, realizadas em cada um dos procedimentos apurados, não ensejando, portanto, a ocorrência do
bis in idem
;

IV.

No tocante a caracterização da desídia, os 04 (quatro) votos da Comissão do PAD que entenderam pela aplicação da demissão estavam fundamentados no relatório que concluiu pela prática de procedimento desidioso, com fulcro nos artigos 190, XIX, da Lei Estadual n. 5.810/94, e que elencou os elementos necessários para a caracterização da desídia;

V.

Análise das provas constantes do Mandado de Segurança, que demonstram que a pena de demissão é proporcional a falta cometida. Precedentes do C. STJ;

VI.

Segurança denegada. Manutenção do ato do Governador do Estado do Pará que, com base nos artigos 177, IV, VI e IX, da Lei Complementar Estadual n. 041/2002, aplicou a penalidade de demissão, com fulcro no art. 190, XIX, da Lei Estadual n. 5.810/1994, cassando a liminar deferida no recesso forense;

VII.
Ante o teor das conversas acostadas aos autos pelo próprio impetrante (ID NUM. 3236583 – PÁG. 5) devidamente transcrita no teor do Voto-Vista, que apontam para a perda de prazo que resultou um prejuízo de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) ao Estado do Pará, determino o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério Público, para tomar as medidas cabíveis.

Adoto o relatório do ilustre Desembargador Relator.

Pois bem, o presente
mandamus
ataca ato proferido pelo Governador do Estado do Pará que aplicou a pena de demissão ao impetrante, após a devida apuração formalizada nos autos do
Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2019
.

O impetrante ingressou com o presente Remédio Constitucional alegando que o ato impugnado é inarredavelmente violador de direito líquido e certo, enumerando em seu bojo diversas violações à legalidade e à razoabilidade, bem como ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, impedindo a defesa de se manifestar a contento.

Desta forma, o Mandado de Segurança ora analisado traz em seu bojo as seguintes violações:

1)

Sustenta que há um ano estabeleceu-se uma regra nos julgamentos do Órgão (Procuradoria Geral do Estado), segundo a qual o acusado não mais pode ter ciência do teor do voto do relator anteriormente à sessão de julgamento;

2)

Não houve sequer tentativa de enquadramento da conduta
sub examine
nos elementos do tipo necessários à caracterização da desídia;

3)

Não há nenhuma tentativa nos autos de mostrar a desproporção de processos, quer em relação ao volume do próprio acusado, quer em relação aos demais colegas;

4)

Estabeleceu-se uma norma retroativa, individual e ilógica para apontar a irregularidade da conduta do réu;

5)

Que o PAD se origina de um conjunto de reclamações de igual teor (diferindo apenas nos processos listados), enviados pela mesma servidora, apontando a demora na devolução de processos. Todas as demais reclamações foram reunidas em uma sindicância iniciada em julho de 2018 e finalizada em dezembro daquele ano, com a aplicação de sanção de suspensão por 30 dias, e apenas o último desses memorandos, recebidos pelo Corregedor, em Agosto de 2018, foi tratado em separado, dando origem ao PAD, sendo o
bis in idem
afastado, sem que seja sequer efetivamente enfrentado o argumento da defesa;

6)

A decisão é não apenas contrária às provas dos autos, como também é recorrente o uso do artifício de se descrever de maneira contrária ao que está expresso o próprio teor dos autos em relatórios e votos;

7)

Existência de violação às regras procedimentais referentes à distribuição do PAD à relatoria no Conselho; e

8)

Que se fez uso abundante de prova emprestadas sem observância dos requisitos para tanto.

Pois bem, tomando por base as alegações supramencionadas, que irão servir de substrato para a análise do presente
mandamus
, destaco
(1)
os fundamentos exarados no
decisum
liminar (proferido pelo ilustre Des. Mairton Marques Carneiro) e
(2)
os fundamentos do voto do nobre Desembargador Relator José Maria Teixeira do Rosário, que também se debruçaram nos argumentos trazidos pelo impetrante.

No tocante a
DECISÃO LIMINAR
, o nobre Des. Mairton Marques Carneiro, atuando como o Desembargador Plantonista no feito, fundamentou a concessão da liminar nos seguintes pontos:

a)

Aduz que, de fato, verifica com clareza a inversão procedimental, caracterizada pela determinação de que a defesa viesse a se manifestar antes da leitura do voto da Relatora do PAD n. 01/2019: o ato normativo interno que rege o procedimento (Res. 187 PGEPA) determina em sus dispositivos, que apenas após o voto do relator é que deve ser realizada a defesa oral;

b)

Que não houve o devido enquadramento da conduta do impetrante nos elementos do tipo necessários à imposição da pena excepcional, referente ao procedimento desidioso previsto como causa de demissão; e

c)

Que resta presente a fumaça do bom direito no que tange à alegação de que a aplicação de penalidade no caso discutido no PAD 2019 representa
bis in idem
em relação à suspensão já aplicada em sindicância anterior: enquanto esta englobou ao menos 04 (quatro) procedimentos decorrentes de informações de demora na devolução de diversos autos de teor semelhantes, aquele teve início em virtude de memorando que, nas próprias palavras da relatora constantes da ata de julgamento “
guarda total similitude”
com ao menos um dos documentos que deu origem à sindicância.

Já o
VOTO
proferido pelo Desembargador Relator José Maria Teixeira do Rosária, em uma análise mais ampla do que o
decisum
liminar concedido pelo Desembargador Plantonista, assim está fundamentado:

a)

Quanto a preliminar suscitada, no sentido de que o presente
mandamus
seria a via inadequada para o fim buscado pelo impetrante, o nobre relator aduziu que o Procurador do Estado procedeu a juntada dos documentos relacionados ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD), cuja conclusão resultou na sua demissão, suficientemente necessários ao exame da pertinência ou não dos seus argumentos;

b)

No tocante ao argumento de ilegalidade do julgamento administrativo, do qual resultou a condenação do impetrante, tendo em vista que a defesa teria sido impedida de se manifestar a respeito do voto da relatora, mesmo havendo disposição expressa que lhe garantisse tal direito, qual seja, o art. 15, §2 da Resolução n. 187 CSOGE de 29.01.2019 (que rege o rito do julgamento), o nobre Des. Relator,
contrariando a decisão liminar concedida pelo Desembargador Plantonista
, aduziu que o dispositivo supramencionado, contraria o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1105, que julgou inconstitucional o art. 7, XI, da Lei 8.906, de 04 de julho de 1994, o qual possuía garantia semelhante a estabelecida na resolução n. 187 CSPGE;

c)

No que diz respeito a violação às regras procedimentais referentes à distribuição do PAD à relatoria no Conselho Superior da Procuradoria, o Des. Relator sustentou que “
se a titular do Conselho estava apta para retomar suas atividades (e o fez), ainda que dentro do prazo de atuação do substituto, não há nenhuma ilegalidade em ela ter participado do julgamento se o suplente ainda não havia externado o seu voto, pois o dispositivo acima mencionado não impede que isso ocorra. É evidente que a figura do suplente existe para suprir eventuais ausências do titular [...] Logo, não houve violação às regras procedimentais referentes à distribuição do PAD”
;

d)

Do
BIS IN IDEM:

Pois bem, o ponto referente ao
BIS IN IDEM
foi um dos fundamentos que levaram tanto o Desembargador Plantonista a conceder a liminar, quanto ao Desembargador Relator, a conceder a segurança ao impetrante, no sentido de reintegrar o mesmo aos quadros da Procuradoria do Estado do Pará, e foi um dos pontos que me levaram a pedir vistas dos autos, motivo pelo qual passo a detalhar um pouco mais, os fundamentos do Des. José Maria Teixeira do Rosário:

O nobre Des. Relator aduziu que constam dos autos que o impetrante, Procurador do Estado desde 31.01.2008, esteve lotado, no período entre
11/01/2017
e
11/10/2018
, na Procuradoria da Dívida Ativa do Interior (PDA-Interior), responsável pela atuação nas execuções fiscais do Estado do Pará,
quando teve início (JUL/2018) contra si, a deflagração de uma Sindicância n. 01/2018 (julgada em dez/2018) da qual lhe foi imposta aplicação de penalidade de suspensão por (trinta) dias
.

Ressalta que esta sindicância reuniu para apuração e julgamento um total de 08 (oito) Procedimentos Prévios (PPs. n.s. 080/2017; 104/2017; 105/2017; 45/2018; 47/2018; 55/2018; 65/2018 e 66/2018)
relativos ao período de atuação do impetrante na PDC-Interior
, sendo os sete primeiros se referindo ao argumento de que o impetrante reteve injustificadamente autos judiciais e administrativos.

Assim, sustenta que o Processo Administrativo Disciplinar, que ora se discute, teve início a partir da abertura de um Procedimento Prévio (n° 105/2018-CG) com o objetivo de apurar a conduta do Impetrante reportada num memorando oriundo da Coordenadoria da PDA-Interior, de 29.08.2018, em que encaminha ao Exmo. Procurador Geral do Estado, para ciência, cópia de Ofícios de origem da Secretaria da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua em que solicita a devolução de 257 (duzentos e cinquenta e sete) autos judiciais, dos quais 89 (oitenta e nove) estariam na posse do Impetrante em razão da sua atuação sobre eles (Id. 2602344).

Nesse Procedimento Prévio foi narrado que a questão transcenderia a mera retenção dos autos, indo além, no sentido de que o Procurador não teria praticado ou deixado de praticar em tempo razoável os atos processuais relacionados aos processos retidos.

Entretanto, o ilustre Des. Relator, sustenta que o relatório da Sindicância que concluiu pela ocorrência de infrações e sugeriu a aplicação da pena de suspensão ao Procurador, abarcou os fatos, que serviram de fundamento probatório para a conclusão do processo investigativo e do PAD.

Desta forma, o nobre Relator ressaltou “
é possível constatar nos autos do processo disciplinar que a aplicação da penalidade de suspensão do servidor por 30 dias na Sindicância,
no tocante à retenção injustificada dos autos
, foi suscitada pela Comissão Processante, em seu relatório, como circunstância desfavorável ao acusado (reincidência), servindo como um dos fundamentos para a conclusão final do PAD”
.

Dito isto, o voto do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário conclui que os “
fatos relativos à retenção de 89 autos judiciais pelo Procurador,
posteriormente reduzidos pela comissão processante ao número de 49
,
foram abarcados tanto na Sindicância como no processo Administrativo Disciplinar, servindo como fundamentos para as suas respectivas conclusões
. Portanto, é inegável a ocorrência do BIS IN IDEM [...] Desse modo, tem-se como inadmissível pela ordem jurídica a ocorrência de bis in idem. Assim, na espécie, deve ser reputado como ilegal a apuração, em dois processos distintos, acerca da conduta de retenção de processos (idênticos) pelo mesmo servidor. Logo, o decreto que demitiu o impetrante deve ser anulado”
.

e)

Do não enquadramento da conduta em análise nos elementos do tipo necessários à caracterização da desídia.

Quanto a este ponto, o nobre Desembargador Relator, na esteira do que já havia sido apontado na decisão liminar do Desembargador Plantonista colacionou precedente judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça, especificamente do Conselho da Magistratura, cujo teor expõe sobre os elementos que estruturam a conduta infracional tipificada como desídia, cuja pena é a demissão.

E no presente caso, o nobre Desembargador Relator aduziu que “
o que se observa nas conclusões do PAD, que resultou na demissão do Impetrante, é a ausência de demonstração dos elementos subjetivos e normativos necessários ao enquadramento da conduta imputada ao servidor ao tipo desídia. Ou seja, não restou comprovada a intenção de o agente público eliminar ou diminuir, com a sua conduta, o esforço e a sua carga de trabalho, assim como não se revelou a proporcionalidade da penalidade imposta”.

E mais adiante aduz que “
apesar de o servidor ter retido esses processos por tempo consideravelmente longo, como entendido da comissão do PAD, a realidade é que os atos processuais correspondentes a cada um deles foram praticados em quase que na sua totalidade, pelo procurador, ainda que naturalmente retardados pela retenção dos autos. Ademais, o Impetrante não deixou de receber, na média, menos processos que os seus colegas lotados no mesmo setor (PAD-Interior). Tais fatos afastam, portanto, o elemento subjetivo necessário à configuração do tipo desídia, qual seja, a intenção de eliminar ou diminuir o esforço”
.

E o voto condutor conclui que “
não foi observado o devido enquadramento da conduta do servidor como sendo desidiosa, tendo em vista a ausência dos elementos subjetivos e normativos que estruturam a tipificação da desídia [...] Não se trata aqui de olvidar ou minimizar os prejuízos que a retenção dos autos judiciais e o consequente retardamento no impulsionamento dos feito provocam à regular defesa dos interesses do Estado, assim como não se ignora a necessidade de as requisições do Poder Judiciário, como a devolução de feitos, sejam atendidas com a devida presteza. É evidente que essas condutas podem e devem ser apuradas levando-se em consideração as peculiaridades e limitações de cada caso, mas para que sejam tipificadas como desidiosas faz-se necessário que se identifiquem os elementos objetivos, subjetivos e normativos que estruturam o tipo legal
”.

f)

Da desproporção da distribuição dos processos entre os Procuradores.

Por derradeiro, o Des. José Maria Teixeira do Rosário aduziu que “
para verificação da possível penalidade aplicável ao Impetrante, não podem ser ignoradas as circunstâncias que cercavam a atuação dos procuradores que integravam a PDA-interior. Isso porque, dos depoimentos e diversos outros elementos probatórios produzidos ao longo do processo disciplinar, inclusive do voto da ilustre conselheira do Conselho Superior da PGE/PA acima citado, percebe-se que havia um volume de trabalho demasiadamente significativo naquele setor, ao ponto de procuradores relatarem situações de stress emocionais, palpitações e perda de sono, além de outros distúrbios psicológicos
”.

Portanto, após enumerar detalhadamente os fundamentos fáticos e jurídicos que abrangeram
(1)
o pedido do mandando de segurança;
(2)
a decisão liminar concedida pelo Desembargador Plantonista; e
(3)
o voto proferido pelo Desembargador Relator,
ante a existência de dúvidas, por parte deste julgador, sobre as questões atinentes ao
BIS IN IDEM

e ao ENQUADRAMENTO DA CONDUTA DESIDIOSA, resolvi pedir vista dos autos, para melhor familiaridade ter com os mesmos, e passo a analisá-las neste momento
.

Entretanto, mantendo uma ordem lógica da presente análise, e com o intuito de deixar a explanação do presente voto mais didática para os meus pares, passo a analisar todos os pontos trazidos pelo impetrante, e que já foram devidamente enumerados em alhures:

1.

De que há um ano estabeleceu-se uma regra nos julgamentos do Órgão (Procuradoria Geral do Estado), segundo a qual o acusado não mais pode ter ciência do teor do voto do relator anteriormente à sessão de julgamento
;

Pois bem, quanto ao referido tema, em contraposição ao entendimento entabulado pelo Desembargador Plantonista, filio-me aos fundamentos exarados pelo Voto do Desembargador Relator, quando aduziu que “
esse dispositivo, todavia contraria o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1105 que julgou inconstitucional o art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, o qual possuía garantia semelhante a estabelecida na Resolução 187 CSPGE, veja-se a respectiva ementa”
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, IX, DA LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO APÓS O VOTO DO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. I -
A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes
. II -
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994
.

(STF - ADI: 1105 DF, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/05/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 02-06-2010 PUBLIC 04-06-2010 EMENT VOL-02404-01 PP-00011)
.

Portanto, ancorado no entendimento exarado pelo nobre relator, que se fundamentou em precedente do C. STF, não há como prevalecer a tese sustentada pelo Impetrante no sentido de observar o art. 15, §2º da Resolução 187 CSPGE de 29.01.19, que rege o rito do julgamento do processo administrativo disciplina no âmbito da Procuradoria Geral do Estado do Pará.

1.

Existência de violação às regras procedimentais referentes à distribuição do PAD à relatoria no Conselho
.

Sobre referido tema, após uma análise detida dos autos, também mantenho o entendimento exarado no voto do nobre Des. José Maria Teixeira do Rosário, quando aduziu que “
se a titular do Conselho estava apta para retomar suas atividades (e o fez), ainda que dentro do prazo de atuação do substituto, não há nenhuma ilegalidade em ela ter participado do julgamento se o suplente ainda não havia externado seu voto, pois o dispositivo acima mencionado não impede que isso ocorra. É evidente que a figura do suplente existe para suprir eventuais ausências do titular [...] Logo, não houve violações às regras procedimentais referentes à distribuição do PAD”
.

Assim, também entendo pela inexistência de violações às regras procedimentais referentes à distribuição do PAD.

1.

Do BIS IN IDEM.

Pois bem, quanto a este ponto, diferentemente dos fundamentos exarados na decisão interlocutória do Desembargador Plantonista e do voto proferido pelo Desembargador Relator, tenho um entendimento contrário ao que fora exposto pelos nobre Desembargadores, entendimento este que passo a detalhar a seguir:

À luz do princípio do
non bis in idem
, na perspectiva processual, pode-se afirmar que o mesmo fato imputado a servidor público não pode ser objeto de mais de uma persecução disciplinar simultânea.

Os ensinamentos doutrinários abaixo transcritos esclarecem o seguinte sobre o princípio do
non bis in idem
:

A expressão non bis in idem encerra um princípio geral tradicional do Direito com um duplo significado: por um lado, a sua aplicação impede que uma pessoa seja sancionada ou punida duas vezes pela mesma infracção (vertente material), por outro, é um princípio processual em virtude do qual um mesmo facto não pode ser objecto de dois processos diferentes.

Insta advertir que a apuração de fatos distintos em feitos separados não configura bis in idem, segundo o Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, contudo, afasta a duplicidade de punição quando se trata de sanções decorrentes de fatos distintos
.
(CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância: à luz da jurisprudência dos Tribunais e da casuística da Administração Pública. 5. ed. rev. atual. e aum. Belo Horizonte: Fórum, 2016)

O princípio do non bis in idem é princípio geral do Direito, que se aplica a todos os ramos jurídicos, tanto no sentido processual como no material, e veda, no exercício da mesma competência, a instauração de mais de um processo para apurar, processar e julgar o(s) mesmo(s) sujeito(s), pelo(s) mesmo(s) fato(s) e mesmo(s) fundamento(s) e a aplicação, mais de uma vez, da mesma sanção.

Por força do princípio do non bis in idem, uma vez instaurado pelo Poder Público, no exercício da função administrativa, processo administrativo disciplinar contra determinado agente público para apurar fato em tese antijurídico, com fundamento determinado, notificado ou citado (conforme dispuser o estatuto do ente federado) o acusado, estando o processo em andamento, não pode ser iniciado novo processo pelo mesmo titular do poder disciplinar, nem mesmo sindicância, com identidade de sujeito, fato e fundamento. Duplicidade processual denominada litispendência, que impõe a extinção do segundo processo administrativo ou mesmo sindicância, ou qualquer outro procedimento de investigação que o valha. Concluído o processo administrativo disciplinar (PAD), pela absolvição ou pela condenação, opera-se a coisa julgada administrativa. Ficam impedidas a instauração de novo processo e a aplicação de qualquer outra nova sanção.

Neste segundo caso, o STF emitiu a Súmula 19: "É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira”, sistemática que incide inteiramente no processo de cassação de mandato eletivo (impeachment).

(ENÂNCIO, Denilson Marcondes. Non bis in idem e as sanções administrativas, por improbidade e penal. Revista Trimestral de Direito Público – RTDP, Belo Horizonte, n. 61, 2015. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=239181>)

É forçoso afirmar que a instauração de dois ou mais processos administrativos para apurar a conduta de servidor público pelo mesmo fato implica litispendência administrativa e configura inobservância do princípio do
non bis in idem
, na sua vertente processual, podendo ensejar insegurança jurídica em razão de eventuais decisões administrativas díspares sobre a mesma matéria.

Sendo assim, do que foi até agora exposto, é de suma importância destacar que o princípio
NO

BIS IN IDEM
veda,
(1)

no exercício da mesma competência

(2)

a instauração de mais de um processo para apurar, processar e julgar

(3)

o mesmo sujeito

(4)

pelo mesmo fato

(5)

mesmo fundamento
e
(6)

a aplicação, mais de uma vez, da mesma sanção
.

No presente caso, sabe-se que, em desfavor do impetrante, foi instaurada a Sindicância n. 01/2018, que aplicou a penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias e o Processo Administrativo Disciplinar n. 01/2019, que aplicou a penalidade de demissão.

Assim, observa-se que ambos os procedimentos foram formalizados por autoridade devidamente competente e o sujeito é o mesmo (ora impetrante), cabendo averiguar, neste momento, se os fatos apurados em ambos os procedimentos são os mesmos, pois caso a resposta seja afirmativa, estar-se-á caracterizado o
bis in idem
, mas se a resposta a este questionamento for negativa, não estará caracterizado o
bis in idem
, conforme já decidiu o C. STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO.
PROCESSO DISCIPLINAR. POLICIAL CIVIL. APURAÇÃO DE FATOS DISTINTOS PRATICADOS PELO MESMO SERVIDOR POR MEIO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES
.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que não caracteriza bis in idem, capaz de gerar dupla apuração e condenação, o fato de a Administração Pública lançar mão de procedimentos distintos, visando apurar condutas diversas praticadas pelo mesmo servidor
.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido.

(RMS 30.381/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011)

Desta forma, cabe analisar os fatos apurados na
Sindicância n. 01/2018
e os fatos apurados no
Processo Administrativo Disciplinar n. 01/2019
, que estão muito bem delineados nos
TERMOS DE INDICIAÇÃO
, conforme passo a expor:

·

TERMO DE INDICIAÇÃO – SINDICÂNCIA N. 01/2018:

Indiciou o Procurador do Estado Afonso Carlos Paulo de Oliveira Júnior em 08 (oito) procedimentos prévios correspondentes as condutas do indiciado, que passo a expor a seguir:

1.

PP n. 080/2017.

Se refere à Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Pará, perante o Juízo de São Caetano de Odivelas (Processo n. 0001219-39.2013.8.14.0095), na qual houve intimação do trânsito em julgado da sentença.

A coordenação da PCTA determinou, então o encaminhamento dos autos ao procurador do feito para as providências cabíveis. Contudo os autos administrativos não foram localizados no arquivo e a última movimentação teria sido a distribuição ao Procurador Afonso Carlos Paulo de Oliveira Júnior.

2.

PP n. 055/2018.

Trata do Ofício n. 1792/2017-GS-DGP-SEAD que teria sido recebido pelo procurador Afonso Carlos Paulo de Oliveira Júnior, que ainda não havia sido respondido pelo indiciado.

3.

PP n. 065/2018.

Trata de expedientes datado de 13 de abril de 2018, de lavra da Coordenadoria da PDA – Interior, endereçado ao Procurador Geral do Estado, no qual relata que diversos processos referentes a débitos fiscais, com valores consolidados inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foram encaminhados, nos últimos dias antes de suas férias, pelo Procurador Afonso Carlos Paulo de Oliveira Júnior, ao núcleo de pequenos devedores. Mas como o recebimento do processo pelo titular do feito ocorreu antes da criação do NPD, os autos foram devolvidos ao Procurador.

4.

PP n. 066/2018.

Trata-se do memorando n. 029/2018, datado de 07 de maio de 2018, da lavra da Coordenadoria da PDA Interior, endereçado ao Exmo. Procurador-Geral do Estado, no qual comunica que o Procurador Afonso Carlos Paulo de Oliveira Júnior deveria ter retornado de férias na data de 02/05/2018. No entanto, o Procurador não havia retornado até a data do encaminhamento do memorando, tendo o Procurador-Geral Adjunto do Contencioso encaminhado os autos à Corregedoria-Geral para providências, considerando a ausência injustificada do indiciado.

5.

PP n. 104/2017.

Busca apurar eventual responsabilidade do indiciado por retenção indevida e/ou injustificada de autos judiciais do processo n. 0012206-64.2014.8.14.0301 (Ação movida por BRIAN MAFRA LEÃO contra o Estado do Pará).

6.

PP n. 105/2017.

Que referido procedimento iniciou-se com o encaminhamento à Corregedoria de denúncia oferecida por ELIONORA SAMPAIO MACHADO que noticiou que o Procurador Afonso Carlos Paulo de Oliveira Júnior interpôs recurso de apelação, no processo a qual faz parte e que o juízo de piso extinguiu sem julgamento de mérito, eximindo a empresa ao pagamento de custas e honorários advocatícios, pleiteando a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

E que até a data da apresentação da denúncia, os autos ainda não haviam retornado à Comarca de Paragominas e que a denunciante ainda não havia sido intimada para apresentar contrarrazões, sustentando que os prejuízos financeiros e morais sofridos em razão da execução fiscal de crédito tributário já pago teriam sido agravados pelo recurso de apelação imotivadamente manejado pelo Procurador Afonso e que em razão dos fatos relatados, pede a interferência do Procurador Geral do Estado na solução da questão e do desbloqueio dos valores da conta corrente da denunciante.

Neste procedimento, conforme ficha de andamento interno, os autos judiciais foram encaminhados ao indiciado em
29.05.2017
. E em
11.12.2017
, a Coordenadora da Procuradoria Fiscal, Dra. Ana Carolina Lobo Gluck Paul Peracchi, informou que os autos judiciais encontravam-se, ainda, no armário do Dr. Afonso, tendo ela própria providenciado a devolução.

7.

PP n. 045/2018.

Busca apurar eventual responsabilidade por retenção indevida e/ou injustificada de autos judiciais do Processo n. 0002059-13.8.14.0301 (ação movida por MARNILZA CONCEIÇÃO MOITA e outros contra o Estado do Pará).

De ressaltar que constam nos autos que o Procurador interessado perdeu os autos administrativos do PP n. 45/2018 que lhe haviam sido entregues pela Corregedoria para Manifestação, tendo sido necessário reconstituir os referidos autos.

8.

PP n. 047/2018.

Buscou apurar eventual responsabilidade por não observância de ordem ou orientação das Chefias, por retenção indevida e/ou injustificada de autos administrativos e, possivelmente judicias e por eventual perda de prazos judiciais.

No caso, consta a comunicação da Coordenação da PDA-Interior ao Exmo. PGE, acerca de três memorandos encaminhados respectivamente em 22 e 26 (dois deles) de dezembro de 2017, solicitando ao i. Procurador do Estado AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR, a devolução de
82 (oitenta e dois) autos administrativos a ele distribuídos entre abril e outubro de 2017, sem que haja qualquer despacho à Coordenação informando sobre os atos praticados
.

·

TERMO DE INDICIAÇÃO – PAD N. 01/2019.

PROVENIENTE DO PROCEDIMENTO PRÉVIO N. 105/2018 (QUE NÃO ESTÁ ABARCADO DENTRE OS PROCEDIMENTO PRÉVIOS ANALISADOS NA SINDICÂNCIA N. 01/2018)

Foi aberto o Procedimento Prévio n. 105/2018-CG, com vistas a apurar a conduta do servidor AFONSO CARLOS PAULO OLIVEIRA JÚNIOR, considerando o Memorando n. 71/2018-PDA-Interior, datado de 29/08/2018, pelo qual a Coordenadora, à época, encaminha para ciência do Exmo. Procurador-Geral do Estado, cópia dos Ofícios n. 131/2018, 132/2018 e 133/2018, em que a Secretaria da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua solicita a devolução de autos judiciais à Comarca, constando a relação de 89 (oitenta e nove) processos relativos à atuação do Procurador AFONSO CARLOS PAULO OLIVEIRA JÚNIOR.

Ocorre que aludido Termo de Indiciação foi formalizado após a realização da Reunião realizada na Procuradoria do Estado do Pará, em
24 de junho de 2019
, cuja ATA está constante no ID n. 2602344 – Pág. 20/22, tendo a Comissão decidido pela exclusão dos seguintes processos:

a)

200700001400, 187200027452, 187200027449, 200600003366, 200700001342, 200500005005, 187200027464, 200600000088 e 201300006122, ratificando a ata de reunião da Comissão de 12/03/2019 e considerando as informações recebidas da PDA com os Processos relacionados no PP n. 47/2018, que foi um dos objetos da apuração da Sindicância n. 01/2018, havendo sido constatada a identidade parcial correspondente a 09 (nove) processos administrativos;

b)

200600001584, 201000005664 e 201400000090, uma vez que os 03 (três) foram objetos do PP n. 065/2018-CG, reunidos na Sindicância n. 01/2018;

Desta forma, após a exclusão dos aludidos processos (por já terem sido apurados na Sindicância n. 1/2018), bem como pela exclusão de outros processos (por outros fundamentos) a Comissão acabou indiciando o servidor AFONSO CARLOS PAULO OLIVEIRA JÚNIOR em 49 (quarenta e nove) processos, sendo os mesmos devidamente listados no ID Num 2602344 – Pág. 44/55, não correspondendo, portanto, aos processos analisados na Sindicância n. 01/2018.

Assim, da análise minuciosa dos processos discutidos em ambos os procedimentos (SINDICÂNCIA e PAD), constato que estão perfeitamente individualizadas as condutas realizadas pelo impetrante nos aludidos procedimentos, motivo pelo qual, ancorado em precedente do C. STJ, entendo inexistir o
bis in idem
apontado pelo impetrante e que fundamentou o voto do Desembargador Relator e a decisão interlocutória do Desembargador Plantonista.

Para melhor esclarecer este entendimento, volto a transcrever o precedente do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que “
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que não caracteriza bis in idem, capaz de gerar dupla apuração e condenação, o fato de a Administração Pública lançar mão de procedimentos distintos, visando apurar condutas diversas praticadas pelo mesmo servidor”
(RMS 30.381/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011)
.

E no caso concreto entendo pela existência de várias condutas do procurador/impetrante, que resultaram na instauração de dois procedimentos apuratórios, a saber, a Sindicância n. 01/2018 e o Processo Administrativo Disciplinar n. 01/2019, cada qual apurando fatos distintos, vale dizer, em processos distintos.

Ressalto que o fato de existir retenção de autos em ambos os procedimentos, conforme verificado em alhures, não implica, necessariamente, na ocorrência do
BIS IN IDEM,
se o fato apurado, em cada procedimento ocorrer em um processo diverso.

Mutatis mutandis
se trouxéssemos o entendimento do nobre Desembargador Relator para os Processos Administrativos Disciplinares abertos em desfavor dos magistrados, seria como se não fosse possível apenar um magistrado que, por ventura, estivesse retendo os autos, sem motivo justificado, por já ter o mesmo sofrido uma sanção por reter autos diversos.

Conforme já mencionei, tratam-se de fatos diversos, ensejando, portanto, condutas diversas, realizadas em cada um dos procedimentos apurados, não ensejando, portanto, a ocorrência do
bis in idem
.

Desta forma, não concordo com o fundamento adotado pelo ilustre Desembargador Relator, quando aduz, em seu bem lançado voto, que os “
fatos relativos à retenção de 89 autos judiciais pelo Procurador,
posteriormente reduzidos pela comissão processante ao número de 49
,
foram abarcados tanto na Sindicância como no processo Administrativo Disciplinar, servindo como fundamentos para as suas respectivas conclusões
”
.

Ressalto mais uma vez, conforme detidamente apontado em alhures, as condutas do Procurador/Impetrante que foram analisados na Sindicância, ocorreram em processos distintos dos analisados no Processo Administrativo Disciplinar.

Neste sentido, destaco precedente administrativo do Conselho Nacional de Justiça:

REVISÃO DISCIPLINAR (REVDIS). INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS (TJAL). DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) NA ORIGEM. DIVERGÊNCIA NA APLICAÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE QUÓRUM DE MAIORIA ABSOLUTA. PROCEDIMENTO INCORRETO CONTRÁRIO À CONSTITUIÇÃO E À RESOLUÇÃO DO CNJ.
APLICAÇÃO DE PENA PELO CNJ EM REVDIS. BIS IN IDEM AFASTADO
. PUNIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATO JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA LOMAN COMPROVADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PENA DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA JÁ APLICADA PELO TRIBUNAL.

1. A alegação de decadência do prazo anual para instauração de RevDis já foi decidida pelo Plenário do CNJ por ocasião do julgamento do Pedido de Providências n. 0002092-19.2016.2.00.0000.

2. Ao final do julgamento, houve empate de sete votos pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória e sete votos pela aplicação de pena de remoção compulsória. Diante do empate, o Tribunal aplicou a pena mais leve.

3. O Tribunal julgou de forma contrária à Constituição Federal e à interpretação do Supremo Tribunal Federal dada ao parágrafo único do artigo 21 da Resolução n. 135/CNJ, na ADI n. 4.638/DF. Por essa razão esta RevDis deve ser conhecida, por se encontrar prevista no inciso I do artigo 83 do Regimento Interno.

4.
Alegação de bis in idem afastada, uma vez que o objeto de análise dos PADs eram processos judiciais diferentes
.

5. Preliminar de impossibilidade de punição por ato jurisdicional afastado, ante ao entendimento deste Conselho de que o princípio de independência da magistratura não pode acobertar irregularidades perpetradas em atos jurisdicionais.

6. Não observados os procedimentos corretos em relação ao quórum de aplicação de pena, pode o CNJ superar a irregularidade, tendo em vista que, quando julgada procedente a Revdis, o Plenário do CNJ pode “alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o juiz ou membro de Tribunal, modificar a pena ou anular o processo”, consoante artigo 88 do Regimento Interno.

7. O Tribunal, após a instrução probatória, respeitando as regras do devido processo legal, do contraditório e do amplo direito de defesa concluiu pela violação do dever prescrito no artigo 35 da LOMAN de cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício.

8. Em que pese o Tribunal não ter obedecido as regras do quórum de maioria absoluta para aplicação de pena, o TJAL observou a proporcionalidade e a adequação da dosimetria.

9. Revisão Disciplinar conhecida e julgada parcialmente procedente para impor ao magistrado pena de remoção compulsória já aplicada pelo TJAL.

(CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0002743-51.2016.2.00.0000 - Rel. VALDETÁRIO ANDRADE MONTEIRO - 48ª Sessão Extraordinária - julgado em 26/06/2018 )

Sobre referido tema, além do procedente do Tribunal Superior e do CNJ, transcrevo também precedente de Tribunal Pátrio, que pode servir perfeitamente como exemplo para a análise do caso em questão:

EMENTA: RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINARES. SUSPEIÇÃO DO JUIZ DIRETOR DO FORO E
OFENSA AO "NO BIS IN IDEM". REJEIÇÃO
. MÉRITO. OFICIALA DE JUSTIÇA. NÃO MANDADOS JUDICIAIS QUE LHE FORAM DISTRIBUÍDOS. NÚMERO E PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO EXPRESSIVOS. ILICITUDE DA CONDUTA. QUADRO CLÍNICO FAMILIAR E PESSOAL. ATENUAÇÃO, MAS NÃO EXCLUSÃO, DA REPROVABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em suspeição do Juiz Diretor do Foro, que determinou a instauração, presidiu e decidiu o PAD - processo administrativo disciplinar - instaurado contra Oficiala de Justiça quando se verifica, antes do intuito persecutório ou do assédio moral, a preocupação da autoridade com a eficiência do serviço prestado ao jurisdicionado, gravemente afetado por condutada imputada à parte ré. 2.
Inexiste ofensa ao princípio do "no bis in idem" quando, a despeito de existirem dois processos administrativos disciplinar em curso contra a servidora, embasados em infrações funcionais revestidas de características semelhantes (não cumprimento de mandados judiciais distribuídos para a oficiala de justiça), estão os procedimentos destinados à apuração, e eventual sancionamento, de infrações funcionais distintas, mormente no que diz respeito ao seu objeto de referência (diversidade de mandados)
. 3. O não cumprimento de 223 (duzentos e vinte e três mandados judiciais) no prazo legal, permanecendo alguns deles por mais de trezentos, e até seiscentos dias, em poder da servidora incumbida de certificar o cumprimento das ordens judiciais, configura conduta ilícita que, além de desidiosa, implica em infração aos deveres funcionais estabelecidos pelos incisos I, II, IV, V e XIII, do art. 273, da Lei Complementar 59/2001. 4. A existência de problemas de saúde na família, ou mesmo da própria servidora, não configura, mormente quando existentes mecanismos hábeis a superação de tal circunstancia, como licenças e até mes mo férias, que não inviabilizem a própria prestação do serviço jurisdicional, circunstancia suficiente para excluir a ilicitude da omissão no cumprimento dos deveres funcionais. Referida circunstancia fática que pode até atenuar, mas não ilidir, a reprovabilidade da conduta omissiva imputada à servidora. 5. Pena de suspensão aplicada que se revela adequada e necessária ao ilícito praticado, já levando em consideração eventual circunstancia capaz de atenuar o caráter reprovável do ilícito. 6. Recurso administrativo desprovido.
(TJMG - Rec Adm Discplin Servidor 1.0000.18.101524-9/000, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 01/04/2019, publicação da súmula em 12/04/2019)

ASSIM
, ancorado nos fundamentos ao norte elencados, por entender que se tratam de situações distintas, ocorridas em processos distintos,
DIVIRJO
do voto proferido pelo Desembargador Relator, ante a inexistência de ofensa ao princípio do
non bis in idem
.

1.

Não houve sequer tentativa de enquadramento da conduta
sub examine
nos elementos do tipo necessários à caracterização da desídia
;

No que diz respeito a questão do enquadramento da conduta
sub examine
, nos elementos do tipo necessários à caracterização da desídia, conforma já mencionado em alhures, o nobre Desembargador Relator, na esteira do que já havia sido apontado na decisão liminar do Desembargador Plantonista colacionou precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, especificamente do Conselho da Magistratura, cujo teor expõe sobre os elementos que estruturam a conduta infracional tipificada como desídia, cuja pena é a demissão.

E no presente caso, o nobre Desembargador Relator aduziu que “
o que se observa nas conclusões do PAD, que resultou na demissão do Impetrante, é a ausência de demonstração dos elementos subjetivos e normativos necessários ao enquadramento da conduta imputada ao servidor ao tipo desídia. Ou seja, não restou comprovada a intenção de o agente público eliminar ou diminuir, com a sua conduta, o esforço e a sua carga de trabalho, assim como não se revelou a proporcionalidade da penalidade imposta”.

Mais adiante, cita, inclusive, que esta foi a conclusão exposta em voto proferido por uma das conselheiras do Conselho Superior da Procuradoria, a Procuradora Marcele Dias da Paz Veloso, que também apontou as disfuncionalidades na distribuição dos feitos que resultaram, à época, no recebimento, pelo procuradores integrantes da dívida do interior, de volumes de processos em nível manifestamente maiores de que os recebidos por aqueles que se encontravam lotados na dívida da capital.

Entretanto, destaco que a questão referente a conduta desidiosa foi demasiadamente discutida no Processo Administrativo Disciplinar, tendo a Conselheira Relatora do feito elencado as condutas do Impetrante nos processos analisados (49 processos) em três tipos de condutas, a saber:
(1)
a retenção dos autos
;
(2)
a prática de atos processuais ou administrativos, ou a ausência de práticas desses atos em prazo razoável
; e
(3)
a
desobediência à ordem superior
,
concluído pela prática de procedimento desidioso, com fulcro nos artigos 190, XIX, da Lei Estadual n. 5.810/94, tendo assim se manifestado:

a.

Danos decorrentes do fato para o serviço público.

Ao longo do item III.5, a Comissão suscitou que o processo de execução fiscal requer uma atuação proativa dos Procuradores.

É fato, portanto, que a conduta do indiciado causou danos para o serviço público. A morosidade na atuação contribui para a incidência da prescrição, bem como contraria o interesse do Estado do Pará em juízo, que deve prezar pela celeridade do andamento das ações de execução fiscal, nas quais o Estado é autor e principal interessado na movimentação, e pela eficiente adoção de medidas administrativas.

Ademais, o prejuízo é efetivamente verificável, em alguns casos, conforme apontado no Termo de Indiciação (fls. 795-813), nas demandas de altos valores, que deveriam ser arrecadados para o erário e em processos em que haveria bens localizados ou valores depositados. Os riscos com o retardamento podem frustrar o recebimento de valores devidos ao Estado do Pará.

a.

Natureza e gravidade das infrações e as circunstâncias em que foram praticadas.

A desídia caracterizada nos autos deflui de graves infrações reiteradamente praticadas pelo indiciado, que violou diversos deveres e proibições funcionais.

A distribuição na PDA-Interior e eventuais desigualdades não merecem guarida: a uma, porque o indiciado não juntou qualquer documento probatório das distorções alegadas; e a duas, porque a atuação do indiciado se distancia dos demais Procuradores lotados na PDA-Interior, à época, o que, por si só, demonstra a negligência no desempenho das atribuições do cargo.

a.

Repercussão do fato.

A repercussão do fato para o serviço da Procuradoria-Geral do Estado e para o Estado do Pará é relevante, dado que foi por iniciativa do próprio Poder Judiciário, na busca de autos, que se chegou à instauração do presente processo.

a.

Antecedentes funcionais.

Conforme o documento de fl. 252 dos autos, o Procurador do Estado do Pará
AFONSO CARLOS PAULO OLIVEIRA JÚNIOR
sofreu punição disciplinar decorrente da aplicação da penalidade de suspenção pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com a Portaria n. 750/2018-PGE.G, de 14/12/2018. A punição foi aplicada na Sindicância n. 01/2018, que se originou de 08 (oito) Procedimentos Prévio instaurados na Corregedoria-Geral, segundo o Relatório de fls. 179-214.

ID N. 2602349 – PÁG. 17/20.

Conforme dito anteriormente, a discussão em torno da desídia tomou grandes proporções no Conselho Superior da Procuradoria, conforme transcrição realizada a seguir: “
Proferidos os votos o presidente contabilizou os mesmos. Votaram com a relatora os Conselheiros: Anete Pena, Artêmio Ferreira e Mirza Tandaya. Ficaram vencidos a Conselheira Robina Viana, que reconhece a falta funcional à exceção da desídia, propondo suspensão por 90 dias e os Conselheiros Marcelene Veloso e José Galhardo, que igualmente afastaram a desídia e propunham a penalidade de suspensão por sessenta dias”
(ID N. 2602354 – Pág. 32)
.

Portanto, da análise supramencionada observo que os sete conselheiros foram unânimes quanto a existência de um comportamento que deve ser sancionado, por parte do procurador/impetrante, sendo que 04 (quatro) entenderam que o mesmo atuou com desídia, devendo ser apenado com a demissão; 01 (um) entende que a falta funcional deve ser apenada com suspensão por 90 (noventa) dias; e 02 (dois) propunham que a penalidade de suspensão deve ser por 60 (sessenta) dias.

Conforma já transcrito anteriormente o Nobre Relator aduziu que “
o que se observa nas conclusões do PAD, que resultou na demissão do Impetrante,
é a ausência de demonstração dos elementos subjetivos e normativos necessários ao enquadramento da conduta imputada ao servidor ao tipo desídia
”
, e para tanto, transcreve precedente do Conselho da Magistratura, de Relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que passo a transcrever novamente, ante a importância do tema ora em debate:

O art. 190 pune com demissão a prática desidiosa.

A desídia é um termo jurídico indeterminado. A determinação de seu conteúdo jurídico administrativo demanda a utilização de teoria do Direito Penal, segundo a qual o tipo desídia possui dois elementos objetivos – o descumprimento de uma obrigação e um prejuízo –, um elemento subjetivo (a intenção de eliminar ou diminuir o esforço) e um elemento normativo (a proporcionalidade).

Desídia é a conduta do servidor público consistente em deixar de cumprir, injustificadamente, as obrigações inerentes ao exercício da função pública, com a finalidade de eliminar ou diminuir a sua carga de trabalho, reduzindo a quantidade ou a qualidade do produto de sua atividade, afetando negativamente a eficiência do serviço público.

Na lição de Mauro Roberto Gomes Mattos:

Não resta dúvida que a desídia decorre de um comportamento rebelde do servidor público, voltado para uma negligência intencional. Esta é a desídia habitual, onde o servidor causa transtornos ao andamento dos serviços, com prejuízos verificados pelo mau desempenho ou pela má vontade. (Mauro Roberto Gomes de Mattos. Lei nº 8.112/90 interpretada e comentada. 2. ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2006, p. 573)

Segundo José Armando da Costa:

A objetividade jurídica tutelada pelo tipo é a normalidade do serviço público vislumbrada sob o particular aspecto da intensidade e eficiência das tarefas públicas postas em prática pelo servidor.

Daí por que o elemento material da conduta desidiosa do funcionário se funda na baixa produtividade de suas atribuições e nos eventuais prejuízos causados ao erário.

Para a caracterização da proibição disciplinar sub lite não basta, porém, que se constate as conseqüências materiais referidas acima, sendo, também, de rigor que ela resulte de uma conduta voluntária reveladora de negligência, imprudência e imperícia (descaso, incúria, falta de zelo, etc) atribuída ao funcionário. (COSTA, COSTA, José Armando. Direito administrativo disciplinar. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p.397).

Dessa maneira, conforme as definições de desídia apresentadas, sua caracterização envolve elementos de outras infrações de menor potencial ofensivo como a falta de zelo, a insubordinação e o descumprimento da norma procedimental – como no exemplo da conduta vedada no art. 178, XVI, do RJU -, de maneira que, se ocorrer apenas a conduta do descumprimento do prazo configura-se a falta de inobservância sem justa causa dos prazos administrativos do Provimento 003/94, mas, se ao contrário, estiverem presentes os demais elementos caracterizadores do tipo desídia, irrefutável sua tipificação.

O primeiro elemento objetivo da desídia é deixar de cumprir injustificadamente as funções inerentes ao cargo público.

O segundo elemento objetivo é a redução da qualidade e quantidade do serviço, que afeta a eficiência do serviço público (que se manifesta muitas vezes em valores imateriais como a credibilidade da instituição perante a sociedade).

O elemento subjetivo é a finalidade de, com a conduta, eliminar ou diminuir a carga de trabalho.

O elemento normativo é a proporcionalidade, aplicável para verificar se a aplicação da pena de demissão é, no caso concreto, o meio adequado, necessário e razoável ao fim almejado, que é a manutenção de um serviço público eficiente.

A forma de aferir a proporcionalidade da demissão por desídia no serviço público está no cotejo da adequação, necessidade e razoabilidade.

(R. A. 2011.3.015942-4, CMTJPA, Julg. 27.03.13, Rela. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães)

Destaco aqui que a ilustre Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães definiu com maestria o conceito de desídia, bem como a punição do servidor público com demissão no caso de constatação dos elementos objetivos, subjetivos e normativos.

E se for realizar um cotejo com os argumentos exarados pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, pode-se concluir, que, de certa forma, a aludida Comissão enquadrou a conduta do impetrante, no comportamento desidioso, em todos os seus elementos, a saber:

-
Primeiro

Elemento Objetivo:
A Comissão aduziu a existência de graves infrações reiteradamente praticadas pelo indiciado, que violou diversos deveres e proibições. E aqui cabe uma observação: as infrações estão devidamente transcritas no Termo de Indiciação do PAD n. 01/2019, momento que em foi detalhado a atuação do Procurador do Estado/Impetrante nos 49 (quarenta e nove) processos que estavam sendo analisados.

-
Segundo Elemento Objetivo:
A Comissão apontou que a morosidade na atuação contribui para a incidência da prescrição, bem como contraria o interesse do Estado do Pará em juízo, que deve prezar pela celeridade do andamento das ações de execução fiscal, nas quais o Estado é autor e principal interessado na movimentação, e pela eficiente adoção de medidas administrativas.

-
Elemento Subjetivo:
A Comissão também apontou que a distribuição na PDA-Interior e eventuais desigualdades não merecem guarida: a uma, porque o indiciado não juntou qualquer documento probatório das distorções alegadas; e a duas,
porque a atuação do indiciado se distancia dos demais Procuradores lotados na PDA-Interior, à época, o que, por si só, demonstra a negligência no desempenho das atribuições do cargo
.

Desta situação, pode-se concluir que a Comissão, quando aduziu que a atuação do indiciado se distancia dos demais Procuradores lotados na PDA-Interior, à época, traz como conclusão o fato de que a atuação do procurador/impetrante estaria ficando à margem do esperado, vale dizer, que o ritmo de atuação do mesmo estava ficando inferior dos demais procuradores lotados nesta mesma situação.

-
Elemento Normativo – Da Proporcionalidade da Pena Aplicada:
A Comissão entendeu que o prejuízo é efetivamente verificável, em alguns casos, conforme apontado no Termo de Indiciação (fls. 795-813), nas demandas de altos valores, que deveriam ser arrecadados para o erário e em processos em que haveria bens localizados ou valores depositados. Os riscos com o retardamento podem frustrar o recebimento de valores devidos ao Estado do Pará.

Ademais, a Comissão também aduziu que o Procurador do Estado do Pará
AFONSO CARLOS PAULO OLIVEIRA JÚNIOR
sofreu punição disciplinar decorrente da aplicação da penalidade de suspenção pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com a Portaria n. 750/2018-PGE.G, de 14/12/2018.

Portanto, do que foi até aqui exposto, posso afirmar,
COM CLAREZA
, que a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar foi unânime em aduzir que, de fato, existiu uma transgressão por parte do Procurador do Estado, estando a divergência elencada no tipo de punição que deverá ser aplicada ao mesmo, a saber:
(1)
Demissão
;
(2)
Suspensão de 90 (noventa) dias
; e
(3)
Suspensão de 60 (sessenta) dias
.

Também entendo que,
a priori
, os 04 (quatro) votos da Comissão do PAD que entenderam pela aplicação da demissão, estavam fundamentados no relatório que concluiu pela prática de procedimento desidioso, com fulcro nos artigos 190, XIX, da Lei Estadual n. 5.810/94, e que, no meu entender,
elencou os elementos necessários para a caracterização da desídia
.

Desta forma, cabe analisar, neste momento, a proporcionalidade da pena de Demissão aplicada ao impetrante, devendo-se levar em consideração todo o histórico funcional deste.

De início trago posicionamento do C. STJ segundo o qual “
É admitido o exame, pelo Poder Judiciário,
da motivação do ato de aplicação de pena disciplinar a servidor público
a fim de se averiguar a existência de provas suficientes da prática da infração prevista na lei, bem como de ocorrência de ofensa flagrante ao princípio da proporcionalidade. Precedentes
”
(MS 14.993/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011, DJe 16/06/2011)
.

Pois bem, a Comissão Processante do PAD, em seu Relatório, mais precisamente no item
8.2. DA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELA COMISSÃO
aduziu que “
As circunstâncias implicariam, em tese, o agravamento da penalidade, considerando que: a) houve o dano perpetrado ao serviço público; b) a conduta é grave; c) verifica-se a repercussão do fato externamente perante o Poder Judiciário e internamente, dada a negligência com que foram tratados os processos de interesse do Estado do Pará; e d) o indiciado é reincidente em parte das condutas apuradas no presente PAD, especificamente quanto à retenção de autos, já tendo sofrido punição disciplinar”
.
ID NUM. 2602349 – PÁG. 20
.

E com base neste posicionamento, nos termos do art. 221 da Lei n. 5.810/94, concluiu a Comissão pela responsabilidade do Procurador do Estado do Pará
AFONSO CARLOS PAULO OLIVEIRA JÚNIOR
na prática de transgressão disciplinar, com base nos artigos 177, IV, VI e IX, da Lei Complementar Estadual n. 041/2002, em razão do que sugeriu a aplicação da penalidade de demissão, com fulcro no art. 190, XIX, da Lei Estadual n. 5.810/1994.

Ressalto também que no item
8.1. DAS PREVISÕES LEGAIS SOBRE A MATÉRIA – ID NUM. 2602349 – PÁG. 18
, do aludido relatório, a Comissão foi enfática ao afirmar que “
a conduta do indiciado causou danos para o serviço público. A morosidade na atuação contribui para a incidência da prescrição, bem como contraria o interesse do Estado do Estado do Pará em juízo, que deve prezar pela celeridade do andamento das ações de execução fiscal, nas quais o Estado é autor e principal interessado na movimentação, e pela eficiente adoção de medidas administrativas [...] Ademais, o prejuízo é efetivamente verificável, em alguns casos, conforme apontado no Termo de Indiciação (fls. 795-813), nas demandas de altos valores que deveriam ser arrecadados para o erário e em processos em que haveria bens localizados ou valores depositados. Os riscos com o retardamento podem frustrar o recebimento de valores devidos ao Estado do Pará”
.

Ressalto, neste ponto, a preocupação da Comissão Processante, em demonstrar os riscos do retardamento na prática de atos, que podem frustrar o recebimento dos valores devidos ao Estado do Pará.

De ressaltar que foram analisados no presente Processo Administrativo Disciplinar 49 (quarenta e nove processos) processos, cujas condutas foram minuciosamente descritas no Termo de Indiciação, e conforme já exposto anteriormente, levaram a Comissão do PAD a classificar as condutas do impetrante em três tipos, a saber:
(1)
a retenção dos autos;
(2)
a prática de atos processuais ou administrativos, ou a ausência de práticas desses atos em prazo razoável; e
(3)
a desobediência à ordem superior.

Aliado a este fato, constato que o impetrante já havia sido punido com a pena de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias, aplicada na Sindicância n. 01/2018, que se originou de 08 (oito) Procedimentos Prévios instaurados na Corregedoria-Geral, sendo, portanto, o Procurador do Estado reincidente em parte das condutas apuradas no presente PAD, especificamente quanto à retenção de autos, o que, conforme aludido em alhures, retarda a prática de atos, podendo frustrar o recebimento dos valores devidos ao Estado do Pará.

E ao se analisar todo o conteúdo do Mandado de Segurança, em suas 2.532 (duas mil quinhentos e trinta e duas) páginas, constatei que o ora impetrante, reiteradamente, não estava cumprindo com seus deveres funcionais, conforme se pode constatar na
CERTIDÃO
constante no
ID NUM. 2602320 – PÁG. 69/71
, onde já haviam sido aplicadas 08 (oito) medidas correcionais, que apuraram
(1)
Perda de Prazo Administrativo;
(2)
interposição de Recurso Incabível;
(3)
Não interposição de recurso à decisão monocrática que negou parcial provimento à Apelação do Estado;
(4)
Não interposição de recurso à decisão monocrática que negou parcial provimento à Apelação do Estado;
(5)
Omissão quanto a orientação à PM sobre cumprimento de decisão judicial;
(6)
Não interposição de recurso em face de decisão liminar desfavorável ao Estado;
(7)
Apelação intempestiva; e
(8)
Ausência de devolução de autos administrativos,
nas quais foram aplicadas orientações e/ou recomendações correcionais
.

Ressalto também que no Relatório do Procedimento Prévio n. 105/2018-CG, o qual encerrou com a sugestão, pela Corregedoria, de abertura de Processo Disciplinar em face do Procurador do Estado Afonso Carlos Paulo de Oliveira Junior
(ID NUM. 26023317 – PÁG. 6)
, foi devidamente mencionado que “
como as medidas correcionais não tiveram o efeito pretendido, o Conselho Superior, na sua 669 Reunião Ordinária, de 04 de junho de 2018, determinou a abertura de sindicância para apurar possíveis faltas desta natureza por ele praticadas, reunindo 08 processos e resultando na aplicação de uma penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias”
.

A mais adiante, referido relatório aduziu que “
Desse modo, se devidamente contextualizada e analisada a conduta do nobre procurador, desde sua lotação na PDA-Interior (janeiro de 2017 até a presente data), constatam-se sugestivos e reiterados indícios de que ele não vem desempenhando suas funções e atribuições de forma adequada, conforme se verifica através dos
24 (VINTE E QUATRO) PROCEDIMENTOS PRÉVIOS
abertos em face do procurador, trazendo problemas no âmbito interno e externo a esta Procuradoria-Geral, com a cobrança de autos judiciais pelo Poder Judiciário”
.

E por fim, também consta no Relatório que “
Destaca-se que dos 24 (vinte e quatro) PP’S abertos, os 05 (cinco) primeiros foram já em 2014, sendo que no primeiro (PP 003/2014, conforme certidão em anexo), foi firmado TAC com prazo de 03 (três) meses, que não foi cumprido, razão pela qual foi aplicada Orientação Correcional (procurador ainda lotado na PCTA) e neste PP 105/2018 foco deste voto não apresentou defesa, mesmo após ter pedido prorrogação para realizar tal ato”
.

Portanto, dos documentos acostados aos autos, destaco que a conduta do Procurador do Estado, passível de prejuízos ao Estado do Pará, se arrasta desde 2014.

E destaco mais, o procurador/impetrante acostou aos autos conversa com o Procurador Geral do Estado Ricardo Sefer, datada do dia
20/12/2019
, em que este aponta para a perda de um prazo com
PREJUÍZO DE 4 (QUATRO) MILHÕES AO ESTADO DO PARÁ
.

Para não deixar margens a dúvidas, transcrevo referida conversa, constante no
ID NUM. 3236583 – PÁG. 5
,
in verbis
:

-
AFONSO OLIVEIRA
: NÃO TEVE PREJUÍZO EM NENHUM, MUITO MENOS EM 17, NÃO TENHAS DÚVIDAS DISSO.

-
RICARDO SEFER:
PERDESTE UM PRAZO COM PREJUÍZO DE 4 MILHÕES PRO ESTADO
.

-
RICARDO SEFER:
QUEM VAI PAGAR POR ELE?

-
AFONSO OLIVEIRA:
EM PLENO JULGAMENTO QUE TÁ ME DEMITINDO, E EM PLENO PRAZO QUE POR INICIATIVA TUA FOI ABERTO LÁ NA USP, EU DISSE QUE SÓ QUERIA ESPERAR ACABAR O PAD.

-
AFONSO OLIVEIRA:
OLHA O QUE TU TAS FAZENDO COMIGO, CARA.

-
RICARDO SEFER:
O QUE EU NÃO QUERO É SER EU RESPONSABILIZADO POR ME OMITIR DO FATO QUE TENS VÁRIOS PROCESSOS CONTIGO HÁ VÁRIOS MESES.

Desta forma, do que foi até o presente momento exposto, da análise das provas constantes no PAD e dos documentos acostados ao presente Mandado de Segurança, entendo que a pena de demissão é proporcional a falta cometida.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. OMISSÃO NO DEVER FUNCIONAL. PREJUÍZO AO ERÁRIO
. MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E TRANSPARÊNCIA. AVOCAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO PELA AUTORIDADE. POSSIBILIDADE. IMPROBIDADE. POSSÍVEL APLICAÇÃO NOS FEITOS DISCIPLINARES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Designado para fiscalizar a execução de três obras de reforma e de ampliação da sede da repartição, o impetrante foi demitido do serviço público federal, após procedimento administrativo disciplinar, por se omitir na fiscalização e atestar a realização do serviço, causando ao erário prejuízo de elevada monta, porquanto diversos pagamentos foram realizados indevidamente.

2. A avocação do procedimento administrativo disciplinar pelo Ministério do Controle e da Transparência possui fundamento na Lei n. 10.683/2003 e no Decreto n. 5.480/05, razão pela qual não há falar em malferimento do direito à ampla defesa. Precedentes: AgRg no MS 14.123/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 25.5.2009; MS 14.534/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 4.2.2010.

3. O art. 168 da Lei n. 8.112/90 permite que a autoridade contrarie as conclusões da comissão processante, desde que o faça com a devida motivação, para retificação do julgamento em atenção aos fatos e provas. Precedente: MS 16.174/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 17.2.2012.

4. A improbidade administrativa pode ser evocada pela Administração Pública federal como fundamento para aplicar a pena de demissão, não se exigindo que o Poder Judiciário se pronuncie previamente sobre a sua caracterização. Precedentes: MS 14.140/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 8.11.2012; REsp 981.542/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 9.12.2008.

5. Como demonstrado nos autos, a observância da garantia ao silêncio foi respeitada pela comissão processante, não se justificando, portanto, a alegação de violação ao devido processo legal.

6.
Caracterizada a desídia do servidor público e, em razão disso, a ocorrência de prejuízo de elevada monta ao erário, mostra-se adequada a aplicação da pena de demissão, cuja previsão expressa está contemplada nos arts. 117, XV, e 132, XIII, da Lei n. 8.112/90, do qual a autoridade não pode se afastar. Precedente. Segurança denegada
.

(MS 15.826/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)

Ademais, no caso concreto, ante a reiterada conduta do impetrante, conforme amplamente verificado, entendo pela própria desconfiança dos superiores hierárquicos com o aludido Procurador, ante o receio que este negligencie em determinado processo que seja de imensa importância para o Estado do Pará, cuja a não realização de determinado ato poderá gerar prejuízos de grande monta, conforme já foi, inclusive, identificado pelo próprio Procurador Geral do Estado do Pará.

Por derradeiro, destaco que o nobre relator aduziu que “
não se trata aqui de olvidar ou minimizar os prejuízos que a retenção dos autos judiciais e o consequente retardamento no impulsionamento dos feito provocam à regular defesa dos interesses do Estado, assim como não se ignora a necessidade de as requisições do Poder Judiciário, como a devolução de feitos, sejam atendidas com a devida presteza.

É evidente que essas condutas podem e devem ser apuradas levando-se em consideração as peculiaridades e limitações de cada caso, mas para que sejam tipificadas como desidiosas faz-se necessário que se identifiquem os elementos objetivos, subjetivos e normativos que estruturam o tipo legal
”.

Pois bem, quanto a este ponto, conforme já demonstrado no presente Voto-Vista, da análise da fundamentação da sanção proposta pela Comissão Processante, entendo que se podem retirar os
elementos objetivos
,
subjetivos
e
normativos
que estruturam o tipo legal da desídia.

Ademais, o nobre relator, em seu bem lançado voto, também entende que a
retenção dos autos judiciais
e o
consequente retardamento no impulsionamento dos feitos
provocam prejuízos à regular defesa dos interesses do Estado, bem como que as
requisições realizadas pelo Poder Judiciário, como a devolução de feitos
, devem ser atendidas com a devida presteza.
Mas ao entender pela inexistência de comportamento desidioso, pode-se concluir que o nobre julgador entende pela possibilidade de enquadramento em outro tipo legal, que demandaria na aplicação de outra sanção, não se coadunando com a via estreita do mandado de segurança
.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESÍDIA. ART. 117, XV, DA LEI 8.112/1990
. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO DESIDIOSO E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
.

1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Ministro de Estado da Fazenda que implicou na cassação da aposentadoria do impetrante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil pela prática de infração disciplinar prevista nos arts. 117, XV, 132, XIII, e 134, da Lei 8.112/1990.

2. Sustenta o impetrante a nulidade do ato coator frente à inexistência de desídia habitual, pois a incúria não foi diária, tratando-se de fato isolado e único; a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, pois a conduta desidiosa não constava do termo de indiciamento e do relatório do PAD e a desproporcionalidade da sanção aplicada.

3. É firme o entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indicado se defende dos fatos imputados e não da sua capitulação jurídica, de forma que a posterior modificação do enquadramento legal da conduta não tem o condão de ensejar a nulidade do processo administrativo disciplinar. Desta forma, tendo o Termo de Indiciamento particularizado as condutas imputadas ao indiciado, a alteração posterior do seu enquadramento legal não enseja a nulidade do PAD. Precedentes.

4.
O exame da alegada inocorrência de desídia habitual e de desproporcionalidade da penalidade aplicada, já que a incúria não seria diária, vez que os fatos imputados seriam isolados e únicos, com a revisão das conclusões da Comissão de Inquérito quanto à caracterização de comportamento desidioso, às consequências para o serviço público e para o Erário dos lançamentos fiscais não realizados e quanto à eventual proporcionalidade da penalidade aplicada, demanda ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança, competindo o seu exame apenas às vias ordinárias, onde poderão ser produzidas provas periciais, testemunhais, assim como poderá ser realizada qualquer tipo de reanálise das provas colhidas no PAD. Precedentes
.

5. Segurança denegada.

(MS 19.888/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 10/04/2015)

E utilizando estes mesmos fundamentos, entendo que os demais argumentos esposados pelo impetrante, a saber,
(1)
de que não há nenhuma tentativa nos autos de mostrar a desproporção de processos, quer em relação ao volume do próprio acusado, quer em relação aos demais colegas
;
(2)
que estabeleceu-se uma norma retroativa, individual e ilógica para apontar a irregularidade da conduta do réu
;
(3)
que

a decisão é não apenas contrária às provas dos autos, como também é recorrente o uso do artifício de se descrever de maneira contrária ao que está expresso o próprio teor dos autos em relatórios e votos
; e
(4)
que se fez uso abundante de prova emprestadas sem observância dos requisitos para tanto
,
deverão ser analisados em via própria, de acordo com o precedente supramencionado, momento em que poderão ser produzidas provas periciais (para averiguar desproporção da distribuição dos processos entre os Procuradores do Estado), testemunhais, assim como poderá ser realizada qualquer tipo de REANÁLISE das provas colhidas no PAD, como requer o impetrante
.

E sobre referido tema, destaco que o próprio precedente do C. STJ mencionado pelo nobre relator, para rejeitar a preliminar de necessidade de dilação probatória, por entender que o Mandado de Segurança é cabível para corrigir ilegalidade verificada em PAD, mesmo que se revele necessário examinar em profundidade a prova da sua ocorrência,
ressalva a possibilidade de utilização das vias ordinárias
, conforme transcrevo a seguir:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP CONDENADOS PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DE SUPOSTA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS. PENA APLICADA: DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA DOCUMENTAL, DESDE QUE PRÉ-CONSTITUÍDA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABE AO PODER JUDICIÁRIO SINDICAR AMPLAMENTE O ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS
.

1.
O Mandado de Segurança é meio processual adequado para corrigir ilegalidades ocorridas no Processo Administrativo Disciplinar-PAD, ainda que se tenha de examinar em profundidade a prova da sua ocorrência; o que não se admite, no trâmite do pedido de segurança, porém, é que essa demonstração se dê no próprio curso do feito mandamental: mas se foi feita a demonstração documental e prévia da ilegalidade ou do abuso, não há razão jurídica para não se dar trâmite ao pedido de segurança e se decidi-lo segundo os cânones do Direito
.

2.
O Poder Judiciário pode e deve sindicar amplamente, em Mandado de Segurança, o ato administrativo que aplica a sanção de demissão a Servidor Público, porquanto não há juízo de discricionariedade no ato administrativo sancionador, conferindo garantia a todos os Servidores contra eventual arbítrio; não se limita, portanto, somente aos aspectos legais e formais, como algumas correntes doutrinárias ainda defendem
.

3. Não merece prosperar a alegação de inépcia da acusação, uma vez que, ao contrário do que alegam os Impetrantes, o termo de indiciamento do Processo Administrativo Disciplinar revela integralmente os fatos imputados a eles e os fundamentos jurídicos do pedido condenatório, apontando nas planilhas anexas ao termo: (a) os acréscimos patrimoniais a descoberto nos anos-calendários 2000 a 2005; (b) os gastos/aplicações em valores maiores que os rendimentos e origens efetivamente declarados e comprovados e (c) valores depositados em suas contas-correntes (entre 2000 a 2005) em montante superior aos rendimentos licitamente auferidos pelos acusados que não possuem causa lícita conhecida. Ao final, enquadrou os fatos nos tipos previstos nos arts. 132, IV da Lei 8.112/90 e 9o., VII e 11, caput da Lei 8.429/92.

4. A ausência de termo de encerramento de volume e a extrapolação do prazo legal para conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, por si só, não são causas de nulidade, devendo ser demonstrado o real prejuízo à defesa do servidor, o que, no caso, não ocorreu.

5. De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do Servidor, o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos.

6.
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial, com ressalva das vias ordinárias
.

(STJ - MS: 19487 DF 2012/0251648-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/09/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/11/2017)

Da leitura do referido precedente, também entendo que o mesmo pode ser aplicado ao presente caso, pois da análise e dos fundamentos até então realizados, pude analisar as provas pré-constituídas, motivo pelo qual, em contrariedade ao entendimento esposado pelo Des. Relator e o Des. Plantonista, entendi pela não ofensa ao princípio do
NON BIS IN IDEM
e pelo enquadramento da conduta
sub examine
nos elementos do tipo necessários à caracterização da desídia.

Entretanto, conforme já esposado, uma análise realizada ensejando a inexistência de um comportamento desidioso, com a possibilidade de enquadramento em outro tipo legal, demandando na aplicação de outra sanção, não se coaduna com a via estreita do Mandado de Segurança, motivo pelo qual os demais argumentos do impetrante não podem ser analisados no presente
mandamus
, justamente por não se tratarem de uma prova pré-constituída, mas sim, realização de novas provas durante o curso do feito mandamental.

ASSIM
, após detida análise dos autos, momento em que pude me debruçar em todo o acervo documental, fundamentado em precedentes do
STF
, do
STJ
, do
CNJ
, de
Tribunais Pátrios
e do próprio
TJPA
, ouso
DIVERGIR
do voto proferido pelo ilustre Desembargador Relator José Maria Teixeira do Rosário, para
DENEGAR
a segurança, mantendo o ato do Governador do Estado do Pará que, com base nos artigos 177, IV, VI e IX, da Lei Complementar Estadual n. 041/2002, aplicou a penalidade de demissão, com fulcro no art. 190, XIX, da Lei Estadual n. 5.810/1994,
cassando a liminar deferida pelo Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO no recesso forense
.

Ante o teor das conversas acostadas aos autos pelo próprio impetrante (ID NUM. 3236583 – PÁG. 5) devidamente transcrita no teor do Voto-Vista, que apontam para a perda de prazo que resultou um prejuízo de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) ao Estado do Pará, determino o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério Público, para tomar as medidas cabíveis
.

É como voto.

Belém/Pa., 30 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

VOTO VISTA

Relator:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Adoto o relatório do ilustre Desembargador Relator.

Relembro meus pares, que durante a 24ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do TJPA realizada no dia 30 de setembro de 2020, pedi vistas dos autos de relatoria do eminente Desembargador Relator José Maria Teixeira do Rosário, e neste momento passo a expor meu entendimento acerca do assunto.

O presente mandado de segurança ataca ato proferido pelo Governador do Estado do Pará que aplicou a pena de demissão ao impetrante, após a devida apuração formalizada nos autos do
Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2019
.

O impetrante ingressou com o presente mandamus alegando que o ato impugnado violou seu direito líquido e certo, enumerando em seu bojo diversas violações à legalidade e à razoabilidade, bem como ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, impedindo a defesa de se manifestar a contento.

Destaco que o Mandado de Segurança é meio processual adequado para corrigir ilegalidades ocorridas no Processo Administrativo Disciplinar-PAD, ainda que se tenha de examinar em profundidade a prova da sua ocorrência; o que não se admite, no trâmite do pedido de segurança, porém, é que essa demonstração se dê no próprio curso do feito mandamental: mas se foi feita a demonstração documental e prévia da ilegalidade ou do abuso,
não há razão jurídica para não se dar trâmite ao pedido de segurança e se decidi-lo segundo a Lei
.

Sendo o
mandamus
juridicamente hábil para ensejar a apreciação da juridicidade de quaisquer atos administrativos, sob os seus múltiplos aspectos, inclusive e sobretudo a sua adequação jurídica (razoabilidade) e o seu ajustamento às peculiaridades do caso concreto (proporcionalidade), máxime quando se trata da aplicação de sanções pela Administração, isso porque o consagrado conceito de legalidade (adequação formal à lei) não esgota a juridicidade do ato administrativo, sendo esta o valor que está a merecer a máxima atenção do Julgador.

Após essa breve introdução passo a examinar as teses sustentadas pelo impetrante.

1 - Da ilegalidade do julgamento administrativo do qual resultou sua condenação, isso porque sua defesa teria sido impedida de se manifestar a respeito do voto da relatora mesmo havendo disposição expressa que lhe garantisse tal direito, qual seja, o art. 15, §2º da Resolução 187 CSPGE de 29.01.19, que rege o rito do julgamento.

A referida tese foi devidamente apreciada pelo eminente Des. Relator José Maria Teixeira do Rosário, bem como pelo Des. Vistor Constantino Augusto Guerreiro, que se manifestaram pela rejeição da presente tese argumentando em síntese que esse dispositivo legal, contraria o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1105 que julgou inconstitucional o
art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, o qual possuía garantia semelhante a estabelecida na Resolução
187 CSPGE.

Desse modo, admitir a possibilidade de manifestação do advogado após o voto do relator, em processo administrativo ou judicial, inverteria essa lógica, causando tumulto processual, razão pela qual não poderia prevalecer
a tese sustentada pelo Impetrante no sentido de observar o
art. 15, §2º e art. 18, ambos da Resolução 187 CSPGE de 29.01.19
, que rege o rito do julgamento do processo administrativo disciplina no âmbito da Procuradoria Geral do Estado do Pará. Vejamos:

“Art. 15. As reuniões do Conselho Superior serão públicas, sendo a pauta divulgada com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, por meio eletrônico institucional a todos os Procuradores do Estado.
§2º. As reuniões reservadas terão a presença restrita aos interessados e seu(s) advogado(s) ou representante, assegurada ampla defesa, inclusive com sustentação oral, após o voto do Relator”.

“Art. 18. Nos julgamentos disciplinares, apresentado o relatório, tomar-se-á o voto do Relator,
oportunizando-se em seguida a defesa oral ao interessado ou ao seu advogado ou representante, pelo prazo máximo de 10 (dez) minutos
.”

Ao analisar o posicionamento do
Des. Relator José Maria Teixeira do Rosário, bem como do Des. Vistor Constantino Augusto Guerreiro, data venia entendo
que ambos estão equivocados e que deixaram de analisar com maior profundidade referida matéria. Explico.

Nota-se que a referida ADIN 1105/STF, considerou por maioria de votos a inconstitucionalidade apenas do inciso IX, do art. 7º da Lei nº 8.906/94, não havendo qualquer relação com o art. 15, §2º e art. 18, da Resolução nº 187 do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado do Pará, pois o simples fato dos textos normativos apresentarem similitude em sua redação não autoriza o Conselho Superior da PGE afastar a sua aplicabilidade, com base em uma suposta inconstitucionalidade “tangencial” que nunca foi arguida perante o Poder Judiciário Paraense, regramento este que estava em pleno vigor na época da instrução do PAD o qual gerou a demissão do impetrante do cargo de Procurador do Estado do Pará.

Ademais, é necessário destacar que é direito do advogado de sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento após o voto do relator, na instância administrativa, pelo prazo regimental, uma vez que não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como não gera qualquer tumulto processual.

Estamos aqui tratando de um pleito que diz respeito à oportunidade da sustentação oral após o voto do relator do PAD ou de outro membro do Conselho Superior da PGE que apresentou entendimento divergente, sendo viável facultar a defesa a possibilidade de fazer uma sustentação oral após o voto, pois estamos tratando aqui de matéria de natureza administrativa "Interna Corporis”, não podendo ser confundida com processos judiciais.

Reitero que a Procuradoria do Estado não pode modificar o rito processual administrativo a seu bel prazer negando vigência ao
seu próprio regramento interno
causando grave prejuízo à defesa que ficou impossibilitada de se manifestar sobre pontos relevantes do voto proferido pelo Relator do PAD.

Não há nesse caso a meu sentir a extensão vinculante dos efeitos da decisão da ADIN 1105 para todos os regramentos internos de Órgãos Públicos Estaduais e sim somente ao regramento da OAB o qual foi devidamente questionado perante o STF (caso concreto).

Não há qualquer dispositivo da Constituição Federal ou Estadual que consigne a incompatibilidade da previsão legal prevista no art. 15, §2º e art. 18, ambos da da Resolução nº 187 do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado do Pará, que prevê claramente a possibilidade de sustentação oral após o voto do Conselheiro Relator, possibilidade que foi negada ao impetrante de forma ilegal.

O regramento disposto na Resolução nº 187 do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado do Pará, em nada prejudica as partes envolvidas, muito pelo contrário, beneficia, pois permite um tratamento isonômico, podendo a defesa após o voto do relator ter uma ideia, em si, da condução da matéria, podendo externar não uma crítica ao que foi veiculado, mas razões que talvez levem a uma mudança de posição acerca do assunto posto em julgamento.

Em resumo: Trata-se de uma opção legislativa adotada pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado do Pará e que deve ser respeitada, uma vez que foi editada em 2019, após 09 anos da publicação do Acórdão da ADIN 1105/STF, fato que reforça ainda mais o entendimento de que a PGE preferiu adotar esse rito processual nos seus Procedimentos Administrativos, não havendo motivos para mudança de regras regimentais durante o processamento do PAD do impetrante, causando-lhe evidente prejuízo processual.

Nesse sentido, destaco que a Administração Pública deve respeitar o Princípio da Segurança Jurídica, pois trata-se de um Princípio Geral do Direito, base do Estado de Direito que garante aos cidadãos não serem surpreendidos por alterações legislativas repentinas na ordem jurídica posta. Configura corolário do direito como norma de pacificação social.

Assim sendo, as modificações supervenientes de normas jurídicas não devem ser aplicadas para prejudicar as partes envolvidas em processos de natureza administrativa ou judicial, sob pena de se tornar instável o sistema de regra imposto pelo Poder Público.

Assim, discordo data venia do posicionamento adotado pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário e Constantino Guerreiro, os quais deixaram de observar a matéria com maior profundidade e resolveram aplicar um paradigma equivocado arguido pela Procuradoria Geral do Estado no intuito de rejeitar a preliminar de nulidade do PAD, mesmo diante de evidente prejuízo processual causado à defesa do impetrante.

Reforço o entendimento que a PGE usou de um artifício jurídico para afastar trecho de seu regramento interno disposto nos art.15, §2º e art. 18, ambos da Resolução nº 187, gerando cristalino prejuízo ao impetrante, criando um verdadeiro “Tribunal de Exceção” com regras regimentais modificadas para dificultar a defesa do impetrante.

Ressalto que para a declaração de nulidade no processo administrativo ou judicial, há de se observar o consagrado princípio processual
pas de

nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade processual sem a efetiva demonstração de prejuízo.

No caso concreto, constatou-se evidente prejuízo ao impetrante, pois a regra de procedimento que, explicitamente, exige a manifestaç
ã
o da defesa, por seu advogado, após a leitura do relatório e a exposiç
ã
o do voto do relator sorteado. Vejamos:

A ata da primeira sessão, realizada em 07 de novembro de 2019, não deixa dúvida: a ordem do procedimento foi invertida, em detrimento das possibilidades de exercício pleno da resistência à acusaç
ã
o: primeiro, se fez a leitura do relatório; depois, deu-se a palavra à defesa; adiante, a relatora expo
s
seu voto. Nada poderia ser mais evidente que o desrespeito às regras explícitas da Resoluç
ã
o 187/2019.

O prejuízo concreto à defesa aparece tão logo se nota a finalidade da norma violada, qual seja, de permitir que a defesa do acusado disponha dos elementos de informação e juízo de valor que lhe ficaram inacessíveis até o exato momento em que se dá a sessão de julgamento.

Nota-se que o procedimento atualmente empregado pelo Conselho Superior da PGE, ninguém conhece o conteúdo do relatório final da Comissão de Sindicância ou PAD antes do início da sessão de julgamento, a não ser o relator sorteado (e, obviamente, os membros da Comissão). Se assim é, vemos que o contrapeso desse quadro de “deficiência” da defesa é, precisamente, a regra da Resolução que manda ler o relatório e expor o voto, para que, então, a defesa possa saber contra o que se voltar, quais pontos confrontar.

São diversos os motivos para reconhecer e declarar a nulidade insanável, consistente na violaç
ã
o do procedimento. O primeiro motivo, o mais forte de todos é o fato de que se trata de uma regra, uma norma cuja estrutura exige aplicaç
ã
o estrita, rigorosa, aderente aos fatos. A sua relativizaç
ã
o além de perigosa, somente deve ser realizada de forma excepcional, devendo ser justificada em nome da proteç
ã
o de situaç
õ
es subjetivas especiais, e nunca em nome da restriç
ã
o de um direito ou de uma expectativa.

Por se tratar de regras, é necessário que sejam levadas a sério. Não cabe tergiversar, fingir que não existem ou tolerar que sejam, só desta vez, colocadas de lado. A isso se dá outro nome, o da
ilegalidade
.

Não se pode descurar de dois aspectos da maior relevâ
n
cia: o conteúdo normativo que define a ordem procedimental aparece em duas disposiç
õ
es da Resoluç
ã
o, tamanha a sua importâ
n
cia; a antiga Resoluç
ã
o n. 01/2002, revogada pela Resoluç
ã
o 187/2019, previa a fala da defesa entre o relatório e o voto, fato que sinaliza a clara intenç
ã
o do Conselho Superior de, ao aprovar a nova norma, aumentar as capacidades de aç
ã
o disponibilizadas aos que são acusados em julgamentos administrativos disciplinares.

O segundo motivo importante. Mesmo se for feito algum apelo a princípios, não se encontra aqui caminho para aqueles que, eventualmente, queiram desviar das regras claras. Assim é não apenas por conta do princípio da legalidade, mas também porque, por trás e como fundamento (de valor e finalidade) das regras da Resolução, aparecem princípios que definem o estado ideal de coisas a ser buscado em cada processo administrativo: oferta a defesa dos elementos de informaç
ã
o e do momento adequado para cumprir o seu papel da maneira mais intensa possível.

Destaco também o princípio da moralidade administrativa, que encontra entre seus corolários a probidade, a boa-fé objetiva, a proteção da confiança.
Como manter respeito à moralidade administrativa quando se aceita fazer uma aplicação seletiva e casuísta das regras que definem direitos procedimentais dos acusados?
A solução justa que deveria ser realizada por este colegiado seria reconhecer a sua violação e fazer voltar ao início o julgamento viciado do PAD nº 01/2019.

Desta feita, invocar a frágil ideia da ausência de nulidade sem prejuízo, deve ser reconhecida a nulidade do julgamento realizado, o que resta sobremaneira reforçado pelo fato de que o voto apresentado pela relatora teve 3 (três) votos concordando com sua sugestão e 3 (três) votos discordando da sugestão de demissão.

Outro detalhe não mencionado pelos nobres Desembargadores e que me chamou atenção, foi o fato da pena de demissão ter sido publicada ainda dentro do prazo recursal que apresenta efeito suspensivo.

Nota-se que após, obtida a maioria no Conselho Superior, foi proclamado o resultado, e após a entrega da decisão em 04.12.19 ao impetrante, teve início o prazo recursal de 15 (quinze) dias previsto na Res. 187/2019 para apresentação de seu recurso, que fora tempestivamente protocolizado em 19.12.2019.

Destaco a redação dos artigos 107 e 187 da Lei nº 5.810/94 que também são aplicáveis aos Procuradores do Estado:

“Art. 107. O recurso quando tempestivo terá efeito suspensivo e interrompe a prescrição”.

“Art. 187. Aos acusados e litigantes, em processo administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Parágrafo único. Ao servidor punido com pena disciplinar é assegurado o direito de pedir reconsideração e recorrer da decisão”.

Ante o exposto, me posiciono pelo acolhimento da nulidade processual causada pela mudança de rito processual no andamento do PAD Nº 01/2019, em razão de evidente violação aos princípios da segurança jurídica, moralidade administrativa e do contraditório e ampla defesa.

2 – Da violação às regras procedimentais referentes à distribuição do PAD à relatoria no Conselho Superior da Procuradoria do Estado do Pará.

Nota-se que o PAD
foi remetido ao Conselho Superior, onde foi distribuído em 14.08.2019 ao Conselheiro Suplente Antônio Carlos Bernardes e, em 28.08.19, foi requisitado para envio à procuradora Fabiola Siems, para atuar na relatoria.

Resta claramente violado o art. 21, §3º da Resolução nº 187/2019 do Conselho Superior. Senão vejamos:

“Art. 21. A distribuição dos processos sujeitos à apreciação e julgamento do Conselho Superior far-se-á sucessivamente entre seus membros, iniciando pelo mais antigo em cada classe.

(...)

§3º.
Haverá distribuição para os Conselheiros Suplentes, quando o período de atuação for igual ou superior a 15 (quinze) dias
e, caso o suplente não possa apresentar voto no seu período de atuação, deverá o processo retornar ao Conselheiro titular ausente da respectiva classe”.

Assim, o processo jamais poderia ter sido distribuído ao suplente, devendo a distribuição ocorrer sem a sua presença. Ocorre, porém, que a violação do dispositivo da Resolução fez possível que a relatoria fosse indicada à procuradora que se encontrava afastada, o que fora extremamente prejudicial ao acusado.

O processo não poderia ter sido distribuído ao Conselheiro suplente Antônio Bernardes porque faltavam menos de 15 dias para o fim do afastamento da Procuradora Fabiola Siems com efeito, o PAD foi distribuído ao conselheiro Antonio Bernardes em 14.08 e, em 28.08, portanto ainda dentro do prazo para apresentação do voto, o processo foi solicitado para devolução.

Estando a conselheira Fabiola Siems ausente e a menos de 15 dias de seu retorno, era incabível a distribuição ao suplente.

A irregularidade é notória, mais não para por ai, deveria pelo menos ter sido respeitado o prazo regimental existente para que o relator apresentasse seu voto, o que também não foi realizado.

Considero inexplicável a tramitação do PAD, a juntar-se à saída da Presidente June Lobato com o ingresso da suplente já na Presidência da comissão e, sobretudo, o inexplicável apressamento do parecer para envio dos autos para publicação da demissão do impetrante ainda dentro do prazo recursal que tem efeito suspensivo, conforme disposto na Lei nº. 107 da Lei nº 5.810/94.

Assim, data venia discordo também do entendimento dos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário e Constantino Guerreiro, pois ao rejeitarem a referida nulidade processual ignoraram a Lei, bem como os Princípios Constitucionais que norteiam o nosso ordenamento jurídico.

3 – O Impetrante alega a existência de BIS IN IDEM, no sentido de ter sido punido mais de uma vez a partir da análise dos mesmos fatos.

Quanto a este ponto, diferentemente dos fundamentos exarados pelo Desembargador Constantino Guerreiro, tenho um entendimento contrário ao que fora exposto, o qual passo a detalhar a seguir:

Examinando os autos, constato que o PAD nº 01/2019 tem fundamento em um conjunto de reclamações de igual teor (diferindo apenas nos processos listados) enviados pela mesma servidora apontando demora na devolução de processos. As demais reclamações foram reunidas em uma sindicância iniciada em julho de 2018 e finalizada em dezembro de 2018 com aplicação de sanção de suspensão por 30 (trinta) dias, e apenas o último desses memorandos, recebido pelo corregedor em agosto 2018, foi tratado em separado dando origem ao PAD nº 01/2019.

Em resumo, em desfavor do impetrante, foi instaurada a Sindicância n. 01/2018, que aplicou a penalidade de suspensão de 30 (trinta) dias e o Processo Administrativo Disciplinar n. 01/2019, que aplicou a penalidade de demissão.

No meu entendimento, houve a ocorrência de
bis in idem
de penalidades, uma vez que tanto a sindicância quanto o processo administrativo disciplinar instaurados pela Procuradoria Geral do Estado tiverem sua gêneses nas mesmas razões, visando investigar a conduta do impetrante que retinha processos sem devolvê-los.

É necessário destacar que pelo princípio da unidade do processo, as faltas com os mesmos conteúdos são apuradas no mesmo processo, até para obter um só julgamento e um só penalidade, não sendo correto “fatiar” os processos objetivando agravar a penalidade que a estabelecida em lei.

A sindicância que resultou na aplicação da penalidade de 30 (trinta) dias de suspensão ao impetrante é de julho de 2018, a qual reuniu para apuração e julgamento um total de 08 (oito) procedimentos prévios (PPs nº 080/2017, 104/2017, 105/2017, 045/2018, 047/2018, 055/2018, 065/2018 e 066/2018) relativos ao período de autuação do impetrante na PDA-interior, sendo os sete primeiros se referindo ao argumento de que o impetrante reteve injustificadamente autos judiciais e administrativos (Id.2602318).

Nota-se que o Processo Administrativo Disciplinar, que ora se discute, teve início a partir da abertura de um Procedimento Prévio nº 105/2018-CG, com o objetivo de apurar a conduta do impetrante reportada no memorando de 29.08.2018, em que foi encaminhado ao Procurador Geral do Estado, para ciência, cópia de ofícios de origem da Secretaria da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua em solicita a devolução de 257 (duzentos e cinquenta e sete) autos judiciais, dos quais 89 (oitenta e nove) estariam na posse do impetrante em razão de sua atuação sobre eles (Id. 2602344).

Em 29.08.2018 a testemunha Adriana Moreira Bessa já informava a existência dos 89 processos, informados ao Procurador-Geral pelo memorando 071/2018 já havia sido mencionado em seu testemunho, portanto, esses processos a meu ver deveriam ter sido abarcados pela sindicância, o que não ensejaria novo processo, evitando reincidência e duplicidade de penalidades.

Vejo a situação em tela com muita preocupação, pois quando a Administração Pública pratica o fracionamento de processos para aplicar uma pena, uma mais leve e outra mais grave pelo mesmo fato, acarretará o
bis in idem,
isto porque, se fosse um só processo, o impetrante teria sido apenado apenas uma única vez pelos mesmos fatos (retenção de autos), e não incidiria em reincidência.

"O princípio do
ne bis in idem
significa, em sua acepção jurídica, a expressão
'não duas vezes pelo mesmo fato'
e, a pretexto de sua aplicação em sede estatutária, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se, consoante teor da Súmula 19, que
'é inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira'.
Prescreve em sede de direito disciplinar que
o servidor não pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato

(proibição de mais de uma incidência de sanção para um único fato ilícito)
, quer seja por sanção direta, quer seja por sanção indireta, [...]. Deste modo,
punido o servidor faltoso, a Administração exauriu seu direito disciplinar (dever-poder), devendo somente aplicar outra reprimenda se constatada ilegalidade da aplicação da primeira (...)”
(STJ - MS: 20978 DF 2014/0108181-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/10/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2016)

Nota-se que ninguém pode ser submetido a mais de uma investigação pela mesma falta disciplinar, fato que restou devidamente configurado nos autos, uma vez que o impetrante foi punido duas vezes pelos mesmos fatos, cujos fatores de identidade de sujeitos, de fatos, de fundamentos e de duplicidade de penalidades preenchem o conteúdo fático-jurídico do princípios do ne bis in idem pela duplicidade de apuração e de sanções, com processos simultâneos, tendo tutelado o mesmo bem jurídico de apuração (retenção indevida de autos).

Verifica-se nos
autos a decisão da Comissão Processante no sentido de excluir do objeto da apuração do Processo Administrativo Disciplinar todos os processos envolvidos na Sindicância n° 01/2018 que resultou na penalidade de suspensão (Id. 2602344).

A autoridade coatora vale-se, inclusive, desse dado para contestar a alegação de
bis in idem
.

No entanto, apesar da tentativa da comissão processante em isolar o objeto do PAD, afastando tudo aquilo que fora apurado na Sindicância, as provas dos autos mostram que tal intento não foi bem sucedido.

Isso porque, no relatório da Sindicância, que concluiu pela ocorrência de infrações e sugeriu a aplicação da pena de suspensão ao procurador (Id. 2602318), foram abarcados fatos, que inclusive serviram de fundamento probatório para a conclusão desse processo investigativo, que também o foram no PAD. Veja-se:

“B) DAS PROVAS
:

(...)

8) Ato contínuo, registrou a Coordenadora da PDA que foi constatada uma lista considerável de processos – cerca de (quarenta) processos -, do período de 09/05 e 09/junho de 2017, em poder do indiciado e que os ofícios de cobrança de autos judiciais são cada vez mais frequentes, oriundas de diversas Comarcas (tais como Santarém, Paragominas, Ananindeua, por exemplo) e que a maior parte dos autos cobrados estão sob a responsabilidade do indiciado
, inclusive registra expediente recente de cobrança de 258 (duzentos e cinquenta e oito) autos judiciais, no qual foi constatado que 89 (oitenta e nove) estão sob a responsabilidade do indiciado.
Havendo mal estar com o Poder Judiciário em virtude da não devolução de um número cada vez mais elevado de autos judiciais, mais especificamente com a Comarca de Paragominas. (Grifei).

Nesse sentido, destaca-se ainda outro trecho:

c) Repercussão dos fatos

A repercussão dos fatos, na visão da comissão processante, foi bastante significativa e milita em desfavor do Sindicado, por variadas razões.

A uma,
porque as sucessivas retenções de autos
na condução da defesa judicial do ente público expõem de modo negativo a atuação institucional da Procuradoria-Geral do Estado,
tendo sido, inclusive, registradas por órgãos do Poder Judiciário estadual através de ofícios enviados ao Procurador-Geral do Estado, “cobrando” a devolução dos processos judiciais sob a responsabilidade do sindicado.
(Grifei).

Vale notar que, apesar de a maior parte desses
89 (oitenta e nove) processos
não terem sido objetos específicos dos aludidos Procedimentos Prévios que precederam a Sindicância n° 01/2018 (Id. 2602344),
mas que foram nela reunidos

para deliberação em conjunto
, não há como negar, diante do exposto acima, que a conduta do procurador,
relacionada a tais feitos
(retenção injustificada/cobrança de 89 autos judiciais), foi abarcada pela Sindicância, especialmente porque essa situação serviu de fundamento probatório para a conclusão desse processo investigativo, tendo sido destacada, inclusive, a repercussão prejudicial desse fato.

Por outro lado, no relatório em que a comissão do PAD concluiu pela responsabilidade do servidor e sugeriu a aplicação da penalidade de demissão, por desídia, verifica-se que a questão da retenção daqueles autos foi apontada como uma das condutas irregulares praticadas pelo Impetrante e apuradas nesse processo (Id. 2602349):

“pela responsabilidade do Procurador do Estado do Pará
AFONSO CARLOS PAULO OLIVEIRA JÚNIOR
, nos seguintes termos:

a) pelas condutas nos Processos PGE nº
201300009754, 201400000027, 200200000749, 187200017522, 201500000329, 200100001368, 201400006594, 201400004274, 201300006126, 201100009148, 201200009519, 200900000980, 201300011271, 201000010902, 201000010834, 200800005405, 2012000000409, 200600006202, 200500000421, 201300009725, 201400008682, 200800002124, 201000006684, 201600001784, 200500004882, 200600001426, 200600001689, 200600001653, 200600001704, 201200006689, 200600006224, 200500004894, 200700000985, 200900000700, 200900001201, 201600005514, 201600007044, 201300000553, 200800002485, 201200002519, 201000005512, 200500004828, 201100002595, 201400004249, 201100003154, 201100008873, 201100008741, 201000004628 e 200900000848
em relação à retenção de autos, pela transgressão disciplinar, com

base nas tipificações previstas nos arts. 177, VI e IX, alíneas “a” e

“b”, e 178, XIV e XVI, da Lei Estadual nº 5.810/94 e no artigo 19,

I, da Lei Complementar Estadual nº 041/2002;

Ademais, tem-se o seguinte:

Cumpre esclarecer que a desídia é conduta que pressupõe a violação a diversos deveres e proibições, como no caso dos autos, em que o Procurador do Estado do Pará AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JÚNIOR, por condutas diversas, em 49 (quarenta e nove) processos infringiu as normas legais que determina o zelo e a lealdade à Administração. As condutas irregulares,
especialmente a retenção de autos
, repetiram-se mesmo após a Sindicância n° 01/2018 e a aplicação de penalidade ao indiciado. É gravíssima a repetição de condutas pelo indiciado, conforme demonstrado no Termo de Indiciação (fls. 795-813).

Outro ponto que me chamou atenção, foi que a comissão processante agiu como órgão legislador na condução do PAD nº 01/2019, no momento em que estabeleceu um prazo fictício de 05 (cinco) meses para considerar como desidiosa a retenção de autos do impetrante,
o que a meu ver foi totalmente ilegal e arbitrário. Fato que gerou certo desconforto pois essa sugestão de prazo de duração razoável de permanência de processos com membros da PGE, além de ser ilegal é injusta pois a distribuição de feitos era totalmente desproporcional, situação que será melhor detalhada no tópico seguinte desta manifestação.

Ademais, é possível constatar nos autos do processo disciplinar que a aplicação da penalidade de suspensão do servidor por 30 (trinta) dias na Sindicância,
no tocante à retenção injustificada dos autos
, foi suscitada pela comissão processante, em seu relatório, como circunstância desfavorável ao acusado (reincidência), servindo como um dos fundamentos para a conclusão final do PAD:

“As circunstancias implicariam, em tese, o agravamento da penalidade, considerando que: a) houve o dano perpetrado ao serviço público; b) a conduta é grave; c) verifica-se a repercussão do fato externamente perante o Poder Judiciário e internamente, dada a negligencia com que foram tratados os processos de interesse do Estado do Pará; e
d) o indiciado é reincidente em parte das condutas apuradas no presente PAD, especificamente quanto à retenção de autos, já tendo sofrido punição disciplinar.
(Grifei)”.

Vê-se, portanto, que fatos relativos à retenção de 89 autos judiciais pelo Procurador,
posteriormente reduzidos pela comissão processante ao número de 49
,
foram abarcados tanto na Sindicância como no Processo Administrativo Disciplinar, servindo como fundamentos para as suas respectivas conclusões.
Portanto, é inegável a ocorrência do
bis in idem.

Entretanto, o Impetrado nega a ocorrência do
bis in idem
. Nesse sentido, argumenta, em reforço as conclusões finais do PAD,
que a comissão de sindicância não teria realizado o exame de cada um dos processos cobrados pelo Judiciário
, tendo feito apenas um apanhado de condutas apontadas como irregulares, emitindo um juízo de valor a respeito.

Destarte, é válido destacar pequeno trecho dessa afirmação:

“Tem-se, portanto, que a sindicância, que resultou na suspensão do impetrante, avaliou apenas e tão somente a conduta de reter indevidamente - e até perder – autos administrativos e judiciais,
enquanto o PAD desceu a minúcias da atuação do

Procurador em cada um dos processos, constatando que, além da retenção indevida,

não foram praticados os atos processuais devidos para a defesa dos interesses do

Estado
. Ora, a retenção de autos não significa, por si, a perda de prazos e outros atos processuais que resultam em prejuízos ao Estado; entretanto, esta foi a conclusão alcançada pela comissão do PAD e pelo Conselho Superior: houve outras infrações graves, além da retenção de autos.

Percebe-se, portanto, que, na visão do Impetrado, as outras infrações que teriam sido cometidas pelo Impetrante, para além da retenção injustificada dos autos judiciais e administrativos, consistiriam na omissão da prática de atos na defesa do Estado ou deixar de praticá-los dentro de um prazo razoável.

Ocorre, contudo, que o tema relativo à
retenção
injustificada desses 49 (quarenta e nove) autos judiciais foi tratado no PAD assim como o foi na Sindicância. Em ambos os processos essa situação foi valorada para efeito de aplicar penalidades, numa visível prática de
bis in idem
, que o ordenamento jurídico não permite.

Assim,
é preciso esclarecer que a conduta apontada ao impetrante, pela comissão processante, de que ele deixou de praticar atos na defesa do ente público estadual dentro de um prazo razoável está diretamente interligada ao ato de reter os autos do processo por um longo tempo, isso porque a retenção injustificada conduz, na prática, ao retardamento da prática dos atos processuais (pois, ainda que eventualmente praticados logo no início da retirada dos autos da Secretaria, esses atos obviamente só teriam condições de serem processados após devolvidos).

Não se pode aplicar as normas legais lato sensu em desfavor do impetrante no intuito claro para prejudicá-lo, pois somando todos os fatos que ocorreram desde o início do PAD nº 01/2019, caracteriza claramente uma certa “pressa” da Comissão Processante em finalizar o PAD para punir a todo custo o impetrante, deixando inclusive de respeitar o efeito suspensivo do prazo recursal da decisão administrativa de demissão.

Deveria a comissão processante ter utilizado o princípio da absorção, muito conhecido na seara penal, de acordo com a qual o crime fim absorve o crime meio quando constatada a existência de uma sucessão de condutas conexas entre si. Com isso, busca-se evitar a dupla incriminação (bis in idem) sobre a mesma conduta (retenção de autos).

Desta forma, tem-se como inadmissível pela ordem jurídica a ocorrência de
bis in idem
. Assim, na espécie, deve ser reputado como ilegal a apuração, em dois processos distintos, acerca da conduta de retenção de processos (idênticos) pelo mesmo servidor.
Logo, o decreto que demitiu o Impetrante deve ser anulado.

4 - Argumenta o impetrante que os seus julgadores não procederam ao enquadramento da conduta em análise nos elementos do tipo necessários à caracterização da desídia
.

A desídia levando a uma situação de ociosidade, que também se relaciona ao conceito de conduta de desleixo, desatenção, preguiça, negligência, indolência, improdutividade, má vontade, desinteresse, falta de exação perante os deveres do cargo. Também se destaca que a desídia pode importar em sucessivas condutas graves geradoras de diversas penalidades importando prejuízos ao Poder Público.

O termo desídia por comportar grau de subjetividade de seu significado, precisa de cautela na sua determinação, buscando a ciência jurídica para a construção hermenêutica de sua determinação, não se podendo tomar interpretações comuns e frágeis dada suas consequências gravosas ao servidor e ao serviço público.

Conforme a definição apresentada, a caracterização da desídia envolve a constatação de dois elementos objetivos, da constatação de um elemento subjetivo e da concretização de um elemento normativo.

O primeiro elemento objetivo a ser constatado é o servidor ter deixado de cumprir, injustificadamente, as obrigações inerentes ao exercício da função pública. Aqui, verifica-se que a desídia é uma infração que absorve outras infrações de menor potencial ofensivo, como a falta de zelo, o descumprimento de norma e a insubordinação. Se os outros elementos da desídia não estiverem presentes, estas infrações poderão ser punidas, residualmente.

O segundo elemento objetivo a ser constatado é reduzir a quantidade ou a qualidade do produto de sua atividade, afetando negativamente a eficiência do serviço público. Assim, a desídia do servidor continua sendo uma infração de resultado, embora este nem sempre possa ser quantificado pela aplicação de uma fórmula baseada na relação custo/produção. O prejuízo causado pela conduta irregular do servidor público manifesta-se, muitas vezes, em valores imateriais, como a credibilidade da instituição perante a sociedade. Porém, não se exclui a possibilidade da conduta do servidor resultar em um prejuízo material imediato para o erário.

O elemento subjetivo da desídia do servidor público é a finalidade de eliminar ou diminuir a sua carga de trabalho.

O elemento normativo é a aplicação do princípio da proporcionalidade para verificar se a caracterização da desídia, e a correspondente aplicação da sanção de demissão, é meio adequado, necessário e proporcional ao fim almejado, que é a manutenção de um serviço público eficiente.

Sobre a desídia, como hipótese de aplicação da sanção de demissão a servidor público, importante citar o entendimento da Controladoria Geral da União, expressa no Manual de Processo Administrativo Disciplinar (Brasília, março de 2016).

“Em nome dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta que se trata de infração sujeita à pena de demissão, o enquadramento da conduta do servidor como desídia
exigirá certa gravidade nas consequências, isto é, a conduta desidiosa deve repercutir na esfera pública, de forma a caracterizar ofensa concreta ao interesse público
”.

Não é o caso dos autos que, embora grave, ficou demonstrado que não trouxe repercussão na esfera pública, pois não restou comprovado nos autos a perda de autos, nem perda de prazos, tampouco prescrição ou revelia, não resultando danos efetivos ao erário.

Além disso, em momento algum restou comprovado no voto proferido pela relatora do PAD nº 01/2019, qualquer prejuízo financeiro ao Estado do Pará, conforme trechos do voto da Relatora do PAD, a Procuradora do Estado, Dra. Fabíola de Melo Stems:

“(...) A inexistência de prazo processual perdido não é argumento cabível. Poderia até ser se o Estado estivesse na condição de réu.
Mas como autor, o prejuízo processual já é a paralisação do processo
. (...)

(...) O Estado-autor não pode permanecer inerte na ação por tão longo prazo, sob pena de colocar em risco a demanda. O prejuízo não pode ser aquilatado apenas financeiramente, mas sim, qualitativamente em relação ao serviço que se espera seja prestado.
Houve violação ao dever de diligência, não importando se havia ou não prejuízo econômico de monta (...)”

Destaco também,
que não há uma linha se quer no voto da Procuradora Relatora do PAD
mencionando o suposto prejuízo aos cofres públicos de 4 (quatro) milhões de reais, o qual foi mencionado pelo Procurador-Geral do Estado Ricardo Seffer, em uma transcrição de conversa de Whatzapp e que foi ratificada no voto do Desembargador Constantino Guerreiro.

Repito. Não há nada que possa comprovar nos autos do processo essa afirmação equivocada de prejuízo aos cofres públicos de 4 (quatro) milhões de reais.

Nota-se que essa afirmação foi dada como verdade absoluta perante dos demais membros desta Corte de Justiça, os quais foram induzidos a grave erro, pois nem a Relatora do PAD informou prejuízos financeiros efetivos em sua manifestação conclusiva do PAD.

Os trechos acima transcritos que li para Vossas Excelências demonstram que houve falha do impetrante na sua atuação profissional, porém não que pudesse ensejar na sua demissão.

Outro ponto relevante que merece destaque é o fato da comissão processante não ter comprovado de forma comparativa a produção entre procuradores, cujas testemunhas informaram que era comum o atraso na entrega dos processos, uns mais outros menos, assim como era comum a solicitação do órgão judicial de devolução de processos, o que não era uma conduta do impetrante,
conforme passo a transcrever relato de procuradores e servidores
:

Diego Castelo Branco – Procurador do Estado

“(...) A diferença entre a quantidade de processos do interior e da capital era muito grande (...) Estima que o processo fique com o Procurador para a prática de atos não peremptórios por 02 a 05 meses; (...) Na época em que estava na distribuição notou que 3 colegas, incluindo o depoente, atrasavam a devolução dos processos, o que levou a requerer gozo de licença para tentar concluir as suas pendências (...)”

Zurishaday Nascimento (Chefe de Secretaria da PGE)

“(...) Os Procuradores permanecem muito tempo com os processos(...) Metade dos Procuradores devolve o processo tão logo haja solicitação, porém a metade atrasa. (...) Notou maior rigor por parte da Coordenação com o acusado, especialmente a cobrança feita pela Comarca de Ananindeua (...)”

Rodrigo Nogueira – Procurador do Estado lotado na PDA-Interior
à época das ocorrências:

“Que atuava, em média, em 30 processos/dia, sem prazo peremptório; Que a PDA tem uma cultura diferente, porque o Estado tem interesse em atuar nos processos, mesmo sem prazo peremptório; Que o volume é sazonal; Que não havia uma regra para devolução dos processos e dependia muito do bom senso do Procurador saber organizar; (...) Que as execuções fiscais apesar de parecerem simples, não são tanto assim, pois precisam de atenção, o que demanda tempo; Que o acusado, assim como ele, é perfeccionista, o que ocasionava a perda de controle em algum momento;
Que

outros colegas ficavam mais tempo com o processo, não apenas o acusado; Que se fosse considerar uma média o acusado estaria entre os colegas que demoravam mais tempo para devolver os processos, mas que não era o único”.

José Eduardo Gomes – Procurador do Estado lotado na PDA-Interior
à época das ocorrências:

“(...) Que é comum receber solicitação da coordenação pedido de devolução de autos, geralmente os casos em que a Comarca está na correição, algumas vezes não são processos que estão há muito tempo com o procurador, já aconteceu de o depoente estar há 3 dias com os autos e solicitarem a devolução e que, nesses casos, devolve imediatamente os autos. (...) Perguntado pelo Dr. Afonso (impetrante) se em algum momento, em 2017, chegou a se atrapalhar com o volume de processos, respondeu que sim. (...) Perguntado pelo Dr. Afonso (impetrante) se teve problemas de estresse e pensou em se afastar do trabalho, respondeu que quase pediu e que já teve vários períodos de estresse (...)”

Anaclan Alves – servidora lotada na PDA.

“(...)
Que é comum ocorrer a demora na devolução de autos para a secretaria, a todos os procuradores; Que é comum receber ofícios das comarcas solicitando devolução de autos;

Que o acusado devolvia logo os autos e que não observou nenhuma conduta diferente do acusado em relação aos demais procuradores;
Perguntado pelo Dr. Afonso (impetrante) se tem noção de quantos processos são recebidos pela PDA interior respondeu que estima que a média semanal é de 800 processos; Perguntado pelo Dr. Afonso (impetrante) se via diferença de tratamento da coordenação com ele, respondeu que sim, que a coordenação o cobrava mais, que o tratamento era diferente; Que era frequente a cobrança de processo do acusado e dos demais não (...)”.

Apesar de ter ocorrido atraso efetivo na devolução dos processos pelo impetrante, todavia, repito,
não restou comprovado nos autos prejuízo material ao erário
,
razão pela qual deflui-se que não houve má-fé, nem justa causa para a aplicação de uma pena tão grave, configurando clara violação ao princípio constitucional da proporcionalidade.

Assim, a conduta do impetrante não se coaduna com a desídia, pois a doutrina de José Armando da Costa, nos ensina que a objetividade jurídica tutelada pelo tipo é a normalidade do serviço público vislumbrada sob o particular aspecto da intensidade e eficiência das tarefas públicas postas em prática pelo servidor.

Daí por que o elemento material da conduta desidiosa do funcionário se funda
na baixa produtividade de suas atribuições e nos eventuais prejuízos causados ao erário
.

Para a caracterização da proibição disciplinar sub lite não basta, porém, que se constate as consequências materiais, sendo, também, de rigor que ela resulte de uma conduta voluntária reveladora de negligência, imprudência e imperícia (descaso, incúria, falta de zelo, etc) atribuída ao funcionário. (COSTA, COSTA, José Armando. Direito administrativo disciplinar. Brasília: Brasília Jurídica, 2004, p.397)”.

In casu, o que se observa nas conclusões do PAD nº 01/2019, que resultou na demissão do Impetrante,
é a ausência de demonstração dos elementos subjetivos e normativos necessários ao enquadramento da conduta imputada ao servidor ao tipo desídia
.
Ou seja, não restou comprovada a intenção de o agente público eliminar ou diminuir, com a sua conduta, o esforço e a sua carga de trabalho, assim como não se revelou a proporcionalidade da penalidade imposta.

Isso porque, apesar de o servidor ter retido esses processos por tempo consideravelmente longo, como entendimento da comissão do PAD -
que fixou o prazo de 05 (cinco) meses sem amparo legal para caracterizar a desídia
- a realidade é que os atos processuais correspondentes a cada um deles foram praticados em quase que na sua totalidade, pelo impetrante, ainda que naturalmente retardados pela retenção dos autos.

Ademais, o Impetrante não deixou de receber, na média, menos processos que os seus colegas lotados no mesmo setor (PAD-Interior). Tais fatos afastam, portanto, o elemento subjetivo necessário à configuração do tipo desídia,
qual seja, a intenção de eliminar ou diminuir o esforço.

Essa foi, inclusive, a conclusão exposta em voto proferido por uma das conselheiras do Conselho Superior da Procuradoria,
Ilma. Procuradora Marcele Dias da Paz Veloso (Id 2602354)
, que também apontou as disfuncionalidades na distribuição dos feitos que resultaram, à época, no recebimento pelos procuradores integrantes da dívida do interior de volumes de processos em níveis manifestamente maiores do que os recebidos por aqueles que se encontravam lotados na dívida da capital.

Vejamos alguns trechos bastante elucidativos do voto dessa ilustre conselheira:

(...) No caso em questão que envolve o procurador, pelos depoimentos das testemunhas citadas restou configurada que a PDA encontrava-se com excesso de processos, tendo inclusive alguns procuradores afirmado que retinham mais de 220, outros 1000 processos. Restou assim configurado que o excesso, ainda que não exclusivamente foi a razão, mas contribuiu em alguma medida, para o evento, seja com o procurador ou com os demais, o que por si só afasta o atraso INJUSTIFICADO de prática de processos. Neste aspecto, ao permitir que poucos procuradores recebessem muitas vezes mais processos que os demais a Gestão atraiu para si a corresponsabilidade no atraso na prática de atos e ainda que outros procuradores tenha adotado medidas diferenciadas como afastamento para realizar os atos não desconfigura que de fato estava havendo excesso de trabalho.

(...)

Continua o autor, acerca do segundo elemento objetivo presente é reduzir a quantidade ou qualidade do fruto de seu trabalho, afetando negativamente a economia da empresa. Assim, a conduta deve ter um resultado, não basta apenas afirmar que fez algo sem que haja um resultado. A queda da produtividade, por exemplo, assim como a diminuição da qualidade do produto ou serviço poderia ser fator a ser analisado, ou ainda, o prejuízo imediato para a PGE, todos esses fatores deveriam ter sido considerados. No caso em questão, não verifiquei no relatório da comissão, ou da relatora qualquer menção de que o procurador deixou de receber processos em relação aos demais em razão de sua atitude. Não foi configurado prejuízo econômico e financeiro e não houve a redução de seu trabalho com o tempo para praticar o ato, uma vez que apesar da demora, praticou os atos devidos.

Quanto ao elemento subjetivo que configura na finalidade de eliminar ou diminuir a sua carga de trabalho de forma consciente, com uma finalidade clara também não configurada. Isso não autoriza a classificação da desídia como infração dolosa, uma vez que há uma divergência entre o resultado necessário da infração, a redução de trabalho e a finalidade do agente. No caso em questão o procurador teve que praticar atos em todos os processos, ainda quem com o tempo maior que os demais, e pelo que consta nos autos do processo, não ficou configurado a redução da quantidade ou qualidade dos atos. Fizesse ele em um dia ou 1000 dias a qualidade seria a mesma. Assim, havendo ou não prejuízo à conduta do funcionário pode ser caracterizado como desídia se o resultado desejado seja, tão somente, a eliminação ou redução de sua carga de trabalho.

(...).

4) O excesso de trabalho na PDA que foi confirmada pelos depoimentos e já foi valorada pela Gestão da Casa, foi suscitada pelo PGE, neste Conselho Superior, apresentando dados acerca da diferença de processos entre a capital e o interior. Tal afirmação acabou por levar o atual PGE a fundir o interior e a capital, a fim de melhor redistribuir os processos. A discrepância foi percebida pela Gestão atual e devidamente ajustada como deveria ter sido anteriormente feita. O excesso de trabalho pode ser confirmado pelos depoimentos dos procuradores no PAD e a afirmação do indiciado, bem como, confirmada pelos números de processos distribuídos. Esse fato afasta ou minimiza a ideia central da desídia, vez que não foi somente o procurador que causou a demora na prática dos atos, bem como, de que o servidor buscou diminuir seu trabalho postergando os atos apenas porque queria ver seu trabalho diminuído.

5) Sem dúvida que o fato de está cursando o doutorado fora do Estado e ainda exercer a advocacia privada também corroboram para o atraso, aliás, o procurador não negou tal fato. No entanto, não se pode atribuir apenas isso ao ocorrido já que há dados formais que comprovam o excesso de trabalho a quem eram submetidos os procuradores. O fato de procuradores afirmarem em depoimento que usaram férias ou licença para terminarem os prazos mostra que o excesso de trabalho era verdadeiro.

7) Assim, por essas razões, entendo que o procurador, embora tenha cometido falha funcional de reter diversos autos judiciais, quando sabia que deveria devolver ao poder judiciário, assim como, desobedeceu a ordem superior em relação a um processo, deverá sofrer punição administrativa. (...)”

Não se pode ignorar esses fatos. Razão pela qual concluo meu entendimento no sentido de que não foi observado o devido enquadramento da conduta do impetrante como sendo desidiosa, tendo em vista a ausência dos elementos subjetivos e normativos que estruturam a tipificação da desídia.

Não quero de maneira alguma minimizar neste voto divergente os prejuízos que a retenção dos autos judiciais e o consequente retardamento no impulsionamento dos feitos provocam à regular defesa dos interesses do Estado, assim como não se ignora a necessidade de as requisições do Poder Judiciário, como a devolução de feitos, sejam atendidas com a devida presteza. É evidente que essas condutas podem e devem ser apuradas levando-se em consideração as peculiaridades e limitações de cada caso, mas para que sejam tipificadas como desidiosas faz-se necessário que se identifiquem os elementos objetivos, subjetivos e normativos que estruturam o tipo legal.

No presente caso, para verificação da possível penalidade aplicável ao Impetrante, não podem ser ignoradas as circunstâncias que cercavam a atuação dos procuradores que integravam a PDA-interior. Isso porque, dos depoimentos e diversos outros elementos probatórios produzidos ao longo do processo disciplinar, inclusive do voto da ilustre conselheira do Conselho Superior da PGE/PA acima transcrito,
percebe-se que havia um volume de trabalho demasiadamente significativo naquele setor, ao ponto de procuradores relatarem situações de stress emocionais, palpitações e perda de sono, além de outros distúrbios psicológicos.

Não se pode ignorar a manifesta desproporção na distribuição de processos entre os procuradores da dívida ativa do interior e os da capital, que foi corrigida pela atual gestão da PGE/PA, que deliberou pela distribuição igualitária dos feitos entres esses setores, conforme manifestação no Conselho Superior da PGE em 09.01.2019.

Essa desproporcionalidade na distribuição dos processos foi confirmada pela própria Procuradora Relatora do PAD nº 01/2019, que destacou em seu voto:

“(...) Quanto às condições de trabalho, é sabido que durante longo tempo a PDA enfrentou um volume imenso de processos. A divisão entre a capital e interior, aliada ao número de procuradores desproporcional ao trabalho em cada um dos sub setores, também foi um problema que perdurou por mais tempo do que deveria. Louvável a iniciativa da atual gestão de implementar mudanças radicais na PDA, para otimizar o serviço e equalizar o trabalho de todos, acabando com as discrepâncias injustificáveis (...)”

Antes dessa correção na distribuição dos processos, o impetrante comprovou que os 04 (quatro) procuradores lotados na PAD-interior movimentaram mais de 13 mil processos em 2017 e mais de 16 mil em 2018.

Restou também comprovado por meio dos dados obtidos do sistema E-PGE em que consta que o impetrante teria recebido quase 5 mil processos em 2018 (Id.2602317). Números semelhantes também se encontravam sob a gestão dos seus colegas naquela lotação. De mais a mais, os feitos distribuídos no âmbito da PDA-capital eram consideravelmente menores, permitindo-se concluir, diante desse quadro, que os procuradores da PAD-interior, inclusive o Impetrante, produziam, em termos nominais, bem mais do que seus colegas da capital. Isso não representa, evidentemente, qualquer demérito ao trabalho dos lotados em Belém, pois essa era a realidade que se apresentava naquele momento, mas que agora já se encontra corrigida, por obra da atual gestão, que foi sensível àquela situação.

De qualquer forma, esse panorama revela que os problemas disciplinares nos quais o Impetrante esteve envolvido, no tocante à retenção de processos judiciais apurados no PAD (49 feitos), representam uma parcela sensivelmente pequena quando considerado o quadro geral (menos de 1% do total do feitos que detinha sob sua responsabilidade), acima delineado.

Desse modo não há como vislumbrar, nesse cenário, o elemento normativo necessário à configuração da conduta desidiosa, isto é, a proporcionalidade.

A regra de exceção criada pela comissão processante do PAD nº 01/2019 para caracterizar a desídia estabelecendo prazo máximo de 05 (cinco) meses viola frontalmente o princípio da legalidade, em razão de total ausência de amparo legal.

Também quero destacar aos meus pares, que o julgamento que enquadrou a conduta do impetrante como desídia foi por maioria de votos, em votação apertada, o que no mínimo mostra dúvida na tipificação legal da conduta do impetrante, uma vez que a desídia comporta conceito aberto e cada membro trouxe para o julgamento elementos para preenchê-la, tendo alguns membros deixado de fora o elemento prejuízo, pois, em vários trechos dos depoimentos, ficou patente que eram comuns os atrasos entre os membros da PGE, em razão do grande número de processos que eram distribuídos de forma desproporcional.

Destaco trecho do Voto da
Conselheira Robina Dias Pimentel Viana
:

(...)
Desse modo, a conselheira defende que a partir de um elenco de requisitos para restar caracterizada a desídia, o indiciado não atuou para eliminar ou reduzir sua carga de trabalho
, vez que em que pese a demora no cumprimento de seu mister recebeu processo na mesma medida de seus pares (...)”

No mesmo sentido a
Conselheira Marcelene Dias Paz Veloso
, destacou:

“(...) Alias, ressalte-se que essa prática já foi anteriormente observada na PGE, tendo ocorrido até, salvo melhor juízo, ordem de busca e apreensão em razão na não devolução de autos judiciais sem que isso tenha implicado em demissão de servidor (...)”.

No caso em questão, não verifiquei no relatório da comissão, ou da relatora qualquer menção de que o procurador deixou de receber processos em relação aos demais em razão de sua atitude. Não foi configurado prejuízo econômico e financeiro e não houve a redução de seu trabalho com o tempo para praticar o ato, uma vez apesar da demora, praticou os atos devidos (...)

Por essas razões acolho o relatório da comissão do PAD para entender que houve falha funcional nas tipificações de retenção de autos judiciais e desobediência de ordem superior.
No entanto, não entendo que a demora na prática de atos acima da média dos demais procuradores não fez o procurador incorrer em infração disciplinar. Portanto, sugiro a aplicação da penalidade de suspensão, na mesma forma como foi realizada na sindicância anterior agravando para 60 (sessenta) dias nos incisos constantes na portaria de abertura do PAD”

Me chamou atenção a forma como a Procuradora do Estado, Fabíola de Melo Stems - Relatora do PAD, se expressou quando claramente ignorou os preceitos constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade quando fez das seguintes colocações que destaco para demonstrar aos demais Desembargadores que a penalidade de demissão foi desproporcional. Vejamos:

“Caracterizada a desídia, as condições de trabalho adversas deixam de ter qualquer relevância pois não podem afastar a reprovabilidade da conduta ou a pena que a lei lhe atribui”

“Não importa se em 10 ou 100, a falta existe, foi reiterada e esta provada nos autos”

Poderia a Relatora ter utilizado a proporcionalidade das penas e suspender o impetrante por 60 ou 90 dias, pois a punição anterior foi apenas suspensão de 30 dias, mas preferiu punir um servidor que foi o mais produtivo da PGE durante o ano de 2017, com a pena de demissão, por meio de um PAD vicioso, que no meu entendimento merece ser anulado.

Assim, por todos esses apontamentos jurídicos e factuais que demonstram a ocorrência de vícios no PAD que ora se debate, impõe-se a necessidade de se desconstituir o ato de demissão do Impetrante.

Ante o exposto, DIVIRJO do entendimento do voto do Desembargador Vistor Constantino Augusto Guerreiro, e me posiciono pela concessão da segurança para anular o decreto de demissão do impetrante, publicado no Diário Oficial do Pará de 20.12.2019, determinando a sua reintegração ao seu cargo na Procuradoria Geral do Estado do Pará, ratificando a medida liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Desembargador – Relator

Belém, 18/11/2020